Tribunal: CARF
Processo: 10340.720227/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. FRACIONAMENTO DA EMPRESA.
Configurado o fracionamento da empresa em diversas pessoas jurídicas, a base de cálculo dos tributos deve considerar o montante das receitas de todas as pessoas jurídicas envolvidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA NÃO CONTABILIZADA.
A ausência de contabilização de receita auferida dá ensejo à apuração de ofício dos tributos do contribuinte para o correspondente período de apuração, considerando toda a receita conhecida.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A imputação de responsabilidade dada pelo artigo 124 do CTN não é seletiva, ou seja, atinge todo o crédito tributário lançado, de forma que o responsável tributário responde por todo o crédito tributário, inclusive a multa de ofício qualificada em razão do dolo da empresa autuada, ainda que o interesse do responsabilizado na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária tenha sido estabelecido por ato não comprovadamente doloso.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTABILIZADA.
A apresentação de escrituração contábil contendo deficiências que impossibilitam identificar o lucro real do contribuinte dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita conhecida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. FRACIONAMENTO DA EMPRESA.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão, praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com essa finalidade. O fracionamento da empresa em diversas pessoas jurídicas configura ato preparatório visando à ocultação de futura infração tributária, dando ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
PROCEDIMENTO FISCAL. ANULAÇÃO. NORMAS REGULAMENTARES. MPF/TDPF. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF/TDPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO.
A auditoria fiscal tem a finalidade de colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual exigência tributária cabível, de forma que todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de coletar informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim, nessa fase, não há que se falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual exigência tributária, o sujeito passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar em defesa, mormente em relação ao responsável tributário, cuja imputação é procedimento que se torna possível somente no final do procedimento fiscal.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720227/2020-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.319 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
FP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. FRACIONAMENTO DA EMPRESA.
Configurado o fracionamento da empresa em diversas pessoas jurídicas, a base
de cálculo dos tributos deve considerar o montante das receitas de todas as
pessoas jurídicas envolvidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA NÃO CONTABILIZADA.
A ausência de contabilização de receita auferida dá ensejo à apuração de ofício
dos tributos do contribuinte para o correspondente período de apuração,
considerando toda a receita conhecida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. MULTA DE OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
A imputação de responsabilidade dada pelo artigo 124 do CTN não é seletiva,
ou seja, atinge todo o crédito tributário lançado, de forma que o responsável
tributário responde por todo o crédito tributário, inclusive a multa de ofício
qualificada em razão do dolo da empresa autuada, ainda que o interesse do
responsabilizado na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária tenha sido estabelecido por ato não comprovadamente doloso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017
LUCRO
ARBITRADO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NÃO
CONTABILIZADA.
A apresentação de escrituração contábil contendo deficiências que
impossibilitam identificar o lucro real do contribuinte dá ensejo ao
arbitramento do lucro a partir da receita conhecida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. FRACIONAMENTO DA
EMPRESA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720227/2020-20
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão,
praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com
essa finalidade. O fracionamento da empresa em diversas pessoas jurídicas
configura ato preparatório visando à ocultação de futura infração tributária,
dando ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ANULAÇÃO.
NORMAS
REGULAMENTARES. MPF/TDPF. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF/TDPF não
acarreta a nulidade do lançamento.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO.
A auditoria fiscal tem a finalidade de colher informações tendentes a apurar o
crédito tributário e a realizar eventual exigência tributária cabível, de forma
que todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de
coletar informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim,
nessa fase, não há que se falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou
defesa. Apenas quando realizada eventual exigência tributária, o sujeito
passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar em defesa,
mormente em relação ao responsável tributário, cuja imputação é procedimento
que se torna possível somente no final do procedimento fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Fl. 6094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) pelo voto de qualidade, em afastar a
nulidade do lançamento tributário aventada de ofício pelo Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, em razão da falta de intimação da fiscalização para que o contribuinte optasse pelo
regime de tributação alternativo ao Simples, vencidos os conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque, Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que reconheciam a nulidade; (ii) por
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário do responsável tributário João
José Ferreira Neto e (iii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
dos demais recorrentes apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar
o valor da multa de ofício qualificada, vencidos: o Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, que afastava a qualificação da multa de ofício e as responsabilidades tributárias; o
Conselheiro Lucas Issa Halah, que reduzia a base de cálculo do lançamento tributário pela
remuneração dos substabelecidos e o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que reduzia a base
de cálculo do lançamento tributário pela remuneração dos substabelecidos, afastava a
qualificação da multa de ofício e afastava as imputações de responsabilidade tributária.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque e Alexandre Evaristo Pinto.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 101-010.397 (fls. 5438), pela DRJ
01, interpôs recurso voluntário (fls. 5570) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão. Também serão apreciados os recursos voluntários
dos correspondentes responsáveis tributários: ARTHUR DE OLIVEIRA (fls. 5553); JOÃO
JOSÉ FERREIRA NETO (fls. 5636); FONTES PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 5653) e OA
HOLDING EIRELI (fls. 5672).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 2), relativos aos anos 2016 e 2017, bem como juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%). O lançamento de IRPJ foi realizado a partir do lucro arbitrado sobre a
receita conhecida. Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos
que deram ensejo ao lançamento de IRPJ. O mesmo procedimento fiscal também resultou em
lançamentos tributários de Contribuições Sociais Previdenciárias, formalizados nos processos no
10340.720.228/2020-74 e no 10340.720.229/2020-19. A auditoria fiscal está relatada no
Relatório Fiscal (fls. 102), o qual informa, em apertada síntese:
1. O procedimento fiscal abrangeu a fiscalização do contribuinte autuado e de outras 26
pessoas jurídicas relacionadas a este por algumas características, por exemplo, coincidência
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

de endereços e atividades, confusão patrimonial, administrativa e operacional e quadro
societário composto pelos mesmos sócios, seus familiares e/ou empregados. Ao final,
concluiu-se que se tratava de uma mesma empresa, fragmentada em várias pessoas jurídicas,
pelo que a tributação de ofício se deu apenas sobre aquela pessoa jurídica que se mostrou ser
a principal.
2. A escrituração contábil do contribuinte não registrava a maioria das notas fiscais por ele
emitidas, registrava apenas despesas com pessoal e não possuía o registro de qualquer
movimentação financeira das suas contas bancárias.
3. Não havia rateio de despesas com as demais pessoas jurídicas.
4. As demais pessoas jurídicas também foram auditadas, quando foram encontradas situações
análogas ao encontrado na fiscalização da empresa autuada.
5. Considerando que o contribuinte havia sido excluído do Simples, a adoção do lucro
arbitrado se deu em razão da imprestabilidade da escrituração do contribuinte para se chegar
ao lucro real.
6. A multa de ofício foi qualificada em razão do fracionamento da empresa em várias pessoas
jurídicas, com a indicação de quadros societários fictícios, compostos por pessoas que eram,
na verdade, empregados.
7. As imputações de responsabilidade também se deram pelo fracionamento artificial da
empresa em várias pessoas jurídicas.
A empresa autuada apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls.
5165), assim como os cinco responsáveis tributários: A&J HOLDING (fls. 5255); FONTES
PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 5273); OA HOLDING EIRELI (fls. 5287); ARTHUR DE
OLIVEIRA (fls. 5305) e JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO (fls. 5321). As referidas impugnações
foram julgadas improcedentes por meio do acórdão ora recorrido (fls. 5438).
A empresa autuada FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA apresentou, em
seguida, o recurso voluntário de fls. 5570, trazendo os argumentos assim sintetizados:
i)
a decisão recorrida cerceou o seu direito de defesa, na medida em que indeferiu o pedido
de produção de provas que seriam necessárias para a defesa contrapor as provas
testemunhais trazidas aos autos pela fiscalização;
ii)
a decisão recorrida cerceou o seu direito de defesa quando deixou de trazer um relatório
próprio, limitando-se a transcrever as várias impugnações apresentadas, uma vez que o
relatório é necessário para que as partes tenham a certeza de que a autoridade julgadora
conheceu todos os fatos e fundamentos trazidos aos autos;
iii)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de ter sido realizado com
irregularidades no TDPF/MPF.
iv)
os lançamentos tributários combatidos devem ser anulados, bem como a decisão recorrida
que os ratificou, por violação ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que o relatório
da auditoria não segregou os fundamentos entre as suas três consequências: exclusão do
Simples, lançamento tributário de IRPJ e reflexos e lançamento tributário de
contribuições previdenciárias;
v)
as Requisições de Movimentação Financeira (RMF) emitidas pela fiscalização são
irregulares, na medida em que não foram atendidas as condições legais para a sua
utilização;
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

vi)
a fiscalização não poderia ter desconsiderado os negócios jurídicos do contribuinte sem
que fosse demonstrada a nulidade dos documentos que os constituíram;
vii)
a fiscalização não poderia ter rejeitado a contabilidade que lhe foi apresentada, para
adotar o lucro arbitrado, uma vez que o contribuinte era optante do Simples Nacional,
estando obrigado a manter apenas uma escrituração contábil simplificada;
viii) a fiscalização não poderia ter lavrado autos de infração com base no lucro arbitrado antes
da realização de procedimento para a sua exclusão do Simples;
ix)
a fiscalização não poderia ter aglutinado as suas receitas com as receitas de outras
empresas para o cálculo dos tributos lançados, uma vez que as personalidades jurídicas
dessas empresas, que são reais, não poderiam ter sido desconsideradas;
x)
a vultosa movimentação financeira encontrada pela fiscalização não era toda sua, pelo
que o correto seria utilizar o lucro real para os lançamentos tributários, considerando
ainda que os registros contábeis da empresa correspondem à verdade da empresa;
xi)
o arbitramento do lucro com a margem de 32% é indevida, devendo ter sido adotada a
margem de 16%;
xii)
a fiscalização deveria ter excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor
correspondente ao ISS pago;
xiii) a multa de ofício não poderia ter sido qualificada, uma vez que a sua conduta não
configura sonegação ou fraude e que o lançamento tributário se deu por uma presunção
legal e
xiv) os juros de mora não podem ser calculados pela taxa Selic.
O responsável tributário A&J HOLDING LTDA não apresentou recurso
voluntário, conforme o termo de fls. 5690.
O responsável tributário ARTHUR DE OLIVEIRA apresentou o recurso
voluntário de fls. 5553, trazendo os argumentos assim sintetizados:
i)
a decisão recorrida cerceou o seu direito de defesa na medida em que não trouxe
fundamentos suficientes e ter utilizado linguagem imprópria e desrespeitosa;
ii)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de ter sido realizado com irregularidades
no TDPF/MPF;
iii)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de o recorrente, na qualidade de
responsável tributário, não ter sido intimado para se defender durante a auditoria fiscal;
iv)
a decisão recorrida deve ser anulada em razão de não ter se manifestado sobre o argumento
trazido na impugnação, em relação ao fato de a aplicação do artigo 135 do CTN transferir a
responsabilidade tributária do contribuinte para o responsável;
v)
as razões apontadas pela fiscalização não são suficientes para sustentar a imputação de
responsabilidade tributária e
vi)
o dolo do contribuinte foi construído na acusação fiscal apenas por presunções, de forma
que a qualificação da multa deve ser afastada para a pessoa do responsável tributário.
O responsável tributário JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO apresentou o recurso
voluntário de fls. 5636, mas além do prazo legal para o seu conhecimento.
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

O responsável tributário FONTES PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou o
recurso voluntário de fls. 5653, trazendo os argumentos assim sintetizados:
i)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de ter sido realizado com irregularidades
no TDPF/MPF;
ii)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de o recorrente, na qualidade de
responsável tributário, não ter sido intimado para se defender durante a auditoria fiscal;
iii)
as razões apontadas pela fiscalização não são suficientes para sustentar a imputação de
responsabilidade tributária;
iv)
o grupo econômico, caso configurado, importaria tão somente na solidariedade do
recolhimento de contribuições previdenciárias e
v)
o dolo do contribuinte foi construído na acusação fiscal apenas por presunções, de forma
que a qualificação da multa deve ser afastada para a pessoa do responsável tributário.
O responsável tributário OA HOLDING EIRELI apresentou o recurso voluntário
de fls. 5672, trazendo os argumentos assim sintetizados:
i)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de ter sido realizado com irregularidades
no TDPF/MPF;
ii)
o procedimento fiscal deve ser anulado em razão de o recorrente, na qualidade de
responsável tributário, não ter sido intimado para se defender durante a auditoria fiscal;
iii)
as razões apontadas pela fiscalização não são suficientes para sustentar a imputação de
responsabilidade tributária;
iv)
o grupo econômico, caso configurado, importaria tão somente na solidariedade do
recolhimento de contribuições previdenciárias e
v)
o dolo do contribuinte foi construído na acusação fiscal apenas por presunções, de forma
que a qualificação da multa deve ser afastada para a pessoa do responsável tributário.
Os argumentos de defesa dos recorrentes serão detalhados e apreciados no voto
que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos voluntários, este voto será seccionado de acordo
com as peças recursais.
1
FP Informações Cadastrais Ltda (fls. 5570)
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
16/07/2021 (fls. 5545) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 17/08/2021 (fls. 5568).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

1.1
DECISÃO RECORRIDA - INDEFERIMENTO DE PROVAS – CERCEAMENTO DA DEFESA
O recorrente inicia sua defesa propugnando pela anulação da decisão recorrida,
por cerceamento da defesa, na medida em que teria indeferido o pedido de produção de provas
que seriam necessárias para a defesa contrapor as provas testemunhais trazidas aos autos pela
fiscalização, conforme o seguinte excerto do recurso voluntário (fls. 5571):
2. Registra-se, prefacialmente, que embora grande parte da matéria sub judice
seja tipicamente técnica e contábil, enquanto que a outra parte possa ser dirimida por
prova testemunhal, o v. Acórdão indeferiu a produção de qualquer tipo de prova, sob
fundamento de que "não vislumbro qualquer necessidade de sua realização".
2.1. A negativa de produção probatória limitou o âmbito de defesa desta
Recorrente, que contava com as provas pericial e testemunhal para fazer prova de
múltiplos fatos. Roga-se permissão para demonstrar o prejuízo através de um
exemplo.
Em sua impugnação, o recorrente requereu “a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos”, indicando um “assistente” para serem respondidos os quesitos que
apresenta (fls. 5218).
O processo administrativo fiscal federal é ordenado conforme as regras contidas
no decreto no 70.235/1972, o qual tem força de lei material. O inciso III do artigo 16 desse
instrumento normativo determina que o impugnante já traga aos autos todas as provas que
possui, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Na espécie, o impugnante requereu que essas provas fossem trazidas,
posteriormente por um seu “assistente”. O impugnante não apontou que provas seriam essas que
o assistente traria e que ele, o assistido, já não pudesse ter trazido no momento da impugnação.
Saliente-se que o inciso IV do artigo 16, acima transcrito, possibilita a realização
de perícia ou diligência, a pedido do impugnante. Mas perícia e diligência são instrumentos para
fazer vir aos autos informações e provas que o impugnante não dispõe no momento da
impugnação, o que não é o caso.
Adicionalmente, o pedido de perícia e diligência, deve ser submetido à avaliação
da autoridade julgadora, nos termos do artigo 18 do mesmo instrumento normativo, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Saliente-se que o eventual indeferimento do pedido de perícia ou diligência não é
causa suficiente para declarar a nulidade da correspondente decisão, conforme jurisprudência
pacificada na Súmula CARF no 163, verbis:
Súmula CARF no 163
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Diante do exposto, a presente alegação de nulidade deve ser afastada.
1.2
DECISÃO RECORRIDA - RELATÓRIO E FUNDAMENTOS AUSENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA
O recorrente reclama de que a sua defesa foi prejudicada pelo fato de a decisão
recorrida não ter trazido um relatório próprio, limitando-se a transcrever as várias impugnações
apresentadas. Alega que o relatório é necessário para que as partes tenham a certeza de que a
autoridade julgadora conheceu todos os fatos e fundamentos trazidos aos autos e para que seja
conhecido “quais capítulos foram considerados a título individual pelos eméritos conselheiros”.
Transcreve-se trecho do recurso (fls. 5572):
3. As matérias de defesa não foram julgadas na íntegra, data máxima vertia.
Houve omissão emblemática a todas elas, e a Recorrente destacará,
exemplificativamente, alguns dos argumentos que não receberam enfrentamento.
Antes disso, contudo, convém comentar o relatório do v.Acórdão recorrido, que é
emblemático.
3.1. É um pressuposto de qualquer ordenamento, jurídico ou administrativo,
ocidental ou oriental, democrático ou não, que toda decisão precisa de relatório; trata-
se de verdadeiro axioma lógico. Ele advém da necessidade de saber a matéria fática
sobre a qual a autoridade se debruçou ao prolatar a decisão, a fim de apurar se ela
levou em consideração todos os documentos e argumentos. Além de dirimir omissões,
o mecanismo garante a dialeticidade no exercício decisório.
[...]
3.1.2. In casu, o relatório do v. Acórdão consiste em cópia ipsis litteris de toda a
impugnação. Sem qualquer exagero, das 77 laudas do v. Acórdão, 59 delas são
dedicadas a copiar as impugnações.
3.1.3. Com o máximo respeito ao v. Decisum recorrido, mas essa cópia não
supre necessidade de relatório, pois não permite saber quais capítulos foram
considerados título individual pelos eméritos conselheiros. Eventual omissão estaria
camuflada pela mera transcrição das impugnações, não garantindo dialeticidade.
Verifico que a reclamação do recorrente não é pela inexistência de relatório no
acórdão, pois este mesmo afirma que o relatório existe e que transcreveu as impugnações
apresentadas. De fato, o recorrente reclama de que a autoridade julgadora não sintetizou as
impugnações. Com isso, o recorrente acaba contradizendo os seus próprios fundamentos.
O primeiro fundamento do recorrente para a nulidade requerida seria a
necessidade de o relatório apontar “os fatos e fundamentos principais do feito”. Todavia, se o
relatório traz a íntegra dos recursos, conforme alegado, não há como este não conter os fatos e
fundamentos do feito, inclusive os principais.
O segundo fundamento do recorrente para a nulidade seria a impossibilidade de as
partes conhecerem “quais capítulos foram considerados a título individual pelos eméritos
conselheiros”. Contudo, tal informação deve ser trazida no voto, ou seja, na fundamentação da
decisão, e não no relatório.
Apesar de o recorrente ter ficado incomodado com o estilo adotado no relatório da
decisão recorrida, tal incômodo não possui fundamento técnico, devendo ser afastado como
causa para a declaração de nulidade do feito em tela.
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Na mesma quadra, o recorrente lembra que a falta do relatório somente poderia
ser suprida quando “todas as questões suscitadas são apreciadas e decididas” e afirma que isso
não ocorreu no acórdão recorrido, pois o voto condutor teria deixado de apreciar as questões que
o recorrente passa a apontar, conforme o seguinte excerto (fls. 5573):
3.1.5. E a falta material de relatório, in casu, é injustificável. O e.STJ determina
que a falta de relatório só pode ser convalidada na excepcionalíssima circunstância de
que "todas as questões suscitadas são apreciadas e decididas". Não foi o caso do
v.Acórdão, que se omitiu a qualquer tese que não estivesse explícita no título de cada
capítulo. Passa-se à pormenorização de cada omissão.
Contudo, como se viu acima, o relatório da decisão recorrida existe e aponta
todas as questões fáticas e jurídicas trazidas nas impugnações, não havendo a necessidade de o
voto suprir o relatório. Nesse caso, o voto não precisa abordar, de per si, cada um dos
questionamentos trazidos na impugnação, sendo suficiente tratar daquilo que fundamenta a
decisão adotada, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores brasileiros, por
exemplo, a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de
mero inconformismo da parte.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.214.790 - CE
(2017/0313927-3)
Assim, a presente alegação de nulidade também deve ser afastada.
1.3
PROCEDIMENTO FISCAL – IRREGULARIDADES - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de alegadas irregularidades no TDPF/MPF que
iniciou o procedimento, conforme o seguinte excerto (fls. 5581):
4.5. De fato: o TDPF/MPF deve ser instaurado com observância à Lei, e
devidamente motivado. Uma vez instaurado, é criado um elo entre o contribuinte e o
Fisco que não pode em hipótese alguma ser desconstituído sem a formalidade
essencial, isto é, o termo de encerramento de fiscalização. Nesse sentido: "Ao motivar
o ato administrativo, a Administração fica vinculada aos motivos ali expostos, para
todos os efeitos jurídicos. [...] Presente e real o motivo, não poderá a Administração
desconstituí-lo a seu capricho.'' (STJ, RMS 10.165/DF, 6Q Turma, Rei. Min. Vicente
Leal, j. 04/03/2002).
4.6. Portanto, ao contrário do que fundamentou o v.Acórdão, era relevante
verificar as ofensas à Portaria n.o 6.478/2017/RFB. No art. 2o, I da referida Portaria, é
delimitado que só pode haver um único TDPF para iniciar fiscalização - o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F). O art. 5o, por sua vez,
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

requer uma série de informações, como o "prazo para a realização do procedimento
fiscal” - e seu § 1o exige ainda a "indicação do tributo objeto do procedimento fiscal".
4.7. A mais importante exigência legal resta insculpida ao art. 99 da Portaria,
que veda a instauração de múltiplos TDPFs, determinando que quaisquer alterações
devem ser insculpidas no próprio TDPF, in verbis:
[...]
4.8. Noutras palavras, para garantir a segurança do contribuinte, o Regimento
Interno da RFB foi cuidadoso para assegurar que seria distribuído um único TDPF - e
que ele jamais seria revogado ou substituído, mas apenas alterado conforme
necessário.
Todavia, não cabe ao julgador no contencioso administrativo emitir juízo de valor
sobre os atos da autoridade fiscal frente ao regimento interno da Receita Federal do Brasil. Esse
mérito é do administrador daquela repartição e tem natureza funcional, ou seja, não tem natureza
tributária. Portanto, o eventual descumprimento de uma regra do regimento interno da RFB não
dá ensejo à anulação dos lançamentos tributários realizados em função de infrações verificadas.
Saliente-se que um ato de natureza meramente administrativa não pode limitar o poder do Estado
de apurar e exigir um crédito tributário existente conforme a Carta Constitucional e sua lei
tributária complementar. Tal entendimento foi consolidado por meio da Súmula CARF no 171, a
qual possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Portanto, o presente questionamento de nulidade deve ser afastado.
1.4
RELATÓRIO FISCAL – FALTA DE DISTINÇÃO ENTRE TRIBUTOS - NULIDADE
O recorrente propugna, novamente, pela nulidade do lançamento tributário, agora
por entender que a sua defesa foi prejudicada em razão de a fiscalização não ter segregado o
relatório da auditoria entre as suas três consequências: exclusão do Simples, lançamento
tributário de IRPJ e reflexos e lançamento tributário de contribuições previdenciárias.
Esse argumento já havia sido apresentado em sua impugnação e a decisão
recorrida o afastou, razão pela qual o recorrente também requer a anulação daquela decisão,
conforme o seguinte excerto (fls. 5584):
5. Como o v.Acórdão reconheceu tacitamente, o Relatório Fiscal fundamentou
tanto o lançamento de IRPJ e reflexos (AI n.o 10340-720.227/2020-20) quanto as
contribuições providenciarias (AI n.o 10340-720.228/2020-74 e AI n.o 10340-
720.229/2020-19)) e representação de baixa do SIMPLES NACIONAL (Processo no
AI no 10340-720.325/2020-67). Isso dificultou a distinção de quais partes do Relatório
Fiscal eram aplicáveis ao IRPJ e reflexos e quais eram aplicadas às contribuições
previdenciárias próprias, de terceiros, e isso sem dizer da exclusão do Simples
Nacional.
[...]
5.2. Ocorre que não era esse o caso. A Recorrente fundamentou que o prejuízo
foi a dificuldade de distinguir os fundamentos de todas as exações, o que afeta todos
os procedimentos fiscais. Eles são apresentados como se idênticos fossem, com
singelas diferenças no fundamento da exação (para distinguir qual tributo será exigido
do contribuinte), derruindo a dialética do relatório. O imposto de renda é exigido com
Fl. 6102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

fundamentos de contribuição previdenciária, e vice-versa - e ambos se tornam
fundamento para excluir a Recorrente do Simples, em uma aglutinação prejudicial.
5.3. Diante da completa ausência de julgamento, reitera-se o pedido pela
anulação do v.Acórdão recorrido. Subsidiariamente, requer-se sua reforma para
reconhecer a motivação genérica e incorretamente aglutinada, para circunstâncias e
fatos distintos, anulando-se o auto de infração por cerceamento de defesa.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. O relatório da fiscalização deve
registrar todos os atos da auditoria e, ao final, é que deve apontar as suas consequências,
inclusive a lavratura de autos de infração. Verifico que isso ocorre na espécie e de forma clara.
Não há justificativa para a alegada dificuldade de compreender que fatos estão
associados a que lançamentos tributários, pois os fatos que dão ensejo a um lançamento são
aqueles que se subsumam à correspondente hipótese legal. Não há como confundir uma
proibição contida na Lei do Simples com uma omissão de receita tributária ou uma omissão de
contribuição patronal sobre a folha de pagamento.
Saliente-se que o presente processo trata apenas dos lançamentos tributários de
IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS). Buscar, nesse processo, defender-se de exclusão do
simples ou de lançamento de contribuições previdenciárias é toldar aquilo que está cristalino.
Portanto, essa alegação de nulidade também deve ser afastada.
1.5
QUEBRA DO SIGILO FISCAL – REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – REQUISITOS -
NULIDADE
O recorrente afirma que a fiscalização, ao emitir Requisições de Movimentação
Financeira (RMF) contra as instituições em que o contribuinte possuía constas bancárias agiu de
forma ilegal, na medida em que esta ferramenta somente pode ser utilizada em determinadas
condições as quais não ocorreram na sua auditoria fiscal. Para demonstrar o que afirma, relata de
forma extensiva todas as comunicações travadas entre o contribuinte e o Fisco (intimações e
respostas), nas fls. 5585 a 5592.
Contudo, ao final, reconhece que deixou de apresentar “alguns poucos
documentos e informações”, conforme o seguinte excerto (fls. 5596):
6.38. Frisa-se que a Contribuinte, ao responder os inúmeros Termos de
Intimação Fiscal, informou que, por mais que já tivesse sido renovado o prazo para
essa diligência, ainda assim precisaria de mais alguns dias para juntar toda a extensa
documentação requerida pelo Fisco.
6.39. Não se nega que a necessidade de o Fisco empregar algum tipo de
iniciativa própria para obter determinada documentação é vista como inconveniente.
Ao mesmo tempo, não é certo que esse infortúnio seja classificado como "sonegação
de informações'' - e muito menos autuado com uma exorbitante multa de 150%, fixada
acima do mínimo legal sem qualquer justificativa.
6.40. Ainda, não se pode olvidar que, durante todo o procedimento fiscal, foram
solicitados milhares de documentos e informações - quase todos atendidos exatamente
no tempo e modo requeridos pelo Fisco. Mesmo assim, por conta de alguns poucos
documentos e informações (que eventualmente foram prestados) tenta-se imputar à
Contribuinte a infração da sonegação de informações.
Se a ausência desses “poucos documentos e informações” impediu que a
fiscalização pudesse auditar a movimentação financeira do contribuinte, fica atendida a hipótese
Fl. 6103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

legal que autoriza a emissão de uma RMF, nos termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105,
de 2001, verbis:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Foi isso o que aconteceu na espécie, conforme relatado pela fiscalização, em seu
relatório (fls. 111):
Considerando que o sujeito passivo alegou que não localizou a maioria dos
documentos fiscais relativos aos lançamentos em suas contas bancárias, não restou
outra alternativa a esta fiscalização senão solicitar às instituições financeiras, através
de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeiras – RMF3, os extratos
bancários da movimentação das suas contas nos anos de 2016 e 2017 no leiaute
previsto na Carta-Circular no 3.454/2010 do Banco Central do Brasil, onde é possível
identificar as pessoas que enviaram ou receberam recursos nas transações bancárias.
Portanto, a presente alegação de ilegalidade não possui fundamento fático.
Nessa mesma quadra, o recorrente afirma que o procedimento adotado pela
fiscalização está eivado de vício, na medida em que não teria cumprido as formalidades exigidas,
conforme o seguinte excerto (fls. 5594):
6.34. Ademais, mesmo que o caso em tela, remotamente, se enquadrasse nas
hipóteses excepcionais de quebra de sigilo fiscal, seria necessário percorrer o rito
específico para que o compartilhamento de informações estivesse em conformidade
aos parâmetros legais, o que definitivamente não ocorreu.
[...]
6.37.1. A propósito, tanto o §1o, II bem como o § 2o do art.198 do CTN não
deixam quaisquer dúvidas:
"§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art 199, os
seguintes: (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública,
desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão
ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere
a informação, por prática de infração administrativa. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será
realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita
pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e
assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
6.37.2. Nenhuma das duas formalidades foi atendida no presente caso. Não há
nos autos sequer a notícia de instauração de processo administrativo (tanto que o
efetivo TIPF ocorreu apenas em 2019 - quando a intimação já em 2018), e muito
menos o processo instaurado, com a autenticação da entrega pessoal que formalizou a
transferência das informações.
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Verifico que o recorrente está a exigir que a fiscalização cumprisse o artigo 198
do CTN. Contudo, este dispositivo trata do sigilo fiscal que obriga a Administração Tributária e
da possibilidade de esse sigilo fiscal ser transferido para outra entidade pública, o que,
definitivamente não é o caso da espécie.
Portanto, não havendo que se falar em sigilo fiscal contra a própria Administração
Tributária, entendo que o recorrente equivocou-se ao fundamentar a sua reclamação. Não
havendo outro fundamento legal aplicável, essa reclamação deve ser afastada.
1.6
ATO DECLARATÓRIO DE INIDONEIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA – NULIDADE
O recorrente reclama que a fiscalização desconsiderou os negócios jurídicos do
contribuinte, consignados em documentos válidos, sem que suscitasse, formalmente, a nulidade
desses documentos, o que violaria o artigo 50 do Código Civil Brasileiro, conforme o seguinte
excerto (fls. 5596):
7. Embora a Receita Federal tenha afirmado que o sujeito passivo realizou
'simulação de negócios", sequer suscitou a nulidade dos documentos acostados,
formalmente. Aliás, o Fisco até citou o dispositivo do regime trabalhista que dispõe
sobre a possibilidade de nulidade de atos praticados, entretanto, apenas adotou tal
premissa sem formalizar a desconstituição desses atos pela autoridade competente,
como é possível extrair do Relatório Fiscal:
[...]
7.2. Contudo, ao contrário do que consigna a premissa decisória, a Lei traça,
sim, vias estreitas para desconstituir os efeitos jurídicos de uma organização
empresarial e de seus documentos do cotidiano, fiscais, financeiros, etc. Trata-se do
art. 50 e ss. do Código Civil.
Inicialmente, deve-se salientar que o presente processo trata de uma relação
jurídica tributária, de ordem pública. Portanto, a remissão que o recorrente faz à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e ao Código Civil Brasileiro (CC) não é válida, em razão de o
Código Tributário Nacional (CTN) autorizar o lançamento tributário em caso de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, nos termos do seu artigo 149, VII, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Saliente-se que a fiscalização apontou esse dispositivo, expressamente, em seu
relatório e demonstrou a fraude cometida pelo contribuinte. A legislação tributária em nenhum
momento exige um procedimento formal precedente ao lançamento tributário com esse
fundamento. A fraude se demonstra com os fatos que estão, em geral, em oposição material aos
documentos e declarações do contribuinte. Demonstrados esses fatos, os documentos podem ser
desconsiderados para os fins da determinação da capacidade contributiva do contribuinte.
O recorrente ainda cita a Portaria MF no 187/1993 que determina a instauração de
um procedimento administrativo “sempre que encontrarem documentos com indícios de
falsidade material ou ideológica”. Contudo, essa norma existe para fundamentar o início de um
procedimento fiscal tendente a identificar uma possível fraude, não sendo aplicável a um
procedimento fiscal já em curso, como é o caso em tela. Assim, o recorrente está exigindo que a
Administração Tributária abra um procedimento administrativo que já está aberto e isso não
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

possui um mínimo de razoabilidade. Aqui, também deve ser salientado que a auditoria fiscal é
um procedimento tendente a determinar a “matéria tributável”, conforme o artigo 1421 do CTN,
o que implica superar a realidade formal, ou seja, implica a necessária verificação da idoneidade
dos documentos e declarações prestadas pelo contribuinte.
Portanto, a reclamação do recorrente não possui suporte jurídico.
1.7
EMPRESA
OPTANTE
DO SIMPLES – ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
SIMPLIFICADA –
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O recorrente afirma que a fiscalização não aceitou a contabilidade apresentada
pelo contribuinte em razão de esta não possuir “lançamento de movimentações bancárias no livro
caixa, entre outros fatores que estariam dificultando a identificação da receita bruta da
Recorrente”. Contudo, pelo seu entendimento, a fiscalização não poderia ter feito essa
desclassificação, e adotado o lucro arbitrado, uma vez que o contribuinte era optante do Simples
Nacional e, por isso, somente estava obrigado a manter uma escrituração contábil simplificada,
conforme o seguinte excerto (fls. 5601):
8.1. Ocorre que, tais apontamentos são baseados na contabilidade de empresas
que operam em regimes que exigem uma contabilidade complexa. A Recorrente, por
ser optante do SIMPLES NACIONAL, está deve manter uma escrituração
simplificada, como prevê a norma da LC 123/06:
[...]
8.2. Ou seja, é inadequado punir a Recorrente pela ausência de complexidade
em sua contabilidade, em especial, a escrituração dos extratos bancários. Frisa-se que,
apesar de sugerir o contrário, o fisco teve acesso a todos os extratos bancários e notas
fiscais emitidas pela Recorrente, tanto que confirmou que as receitas nas contas
correntes refletem exatamente o valor total de notas fiscais emitidas. Isso, por si,
afasta qualquer acusação de omissão da escrituração.
O recorrente ainda combate o argumento contido na decisão ora recorrida, no
sentido de que o contribuinte não poderia ser tributado pelo regime do Simples, considerando
que esse argumento é tautológico, uma vez que o seu impedimento de estar no Simples seria
exatamente a qualidade da sua escrituração contábil, conforme o seguinte excerto (fls. 5602):
8.4. Mas essa premissa submete o procedimento fiscal a um raciocínio circular,
pelo qual ele se retro alimenta, data máxima vénia. É que o arbitramento de lucro é
fundamentado na exclusão do SIMPLES; e a exclusão do SIMPLES, por sua vez, é
fundamentada na incorreção da base tributável que só surge quando se arbitra lucro
(?!?). Para escapar dessa tautologia, o Relatório Fiscal deveria especificar quais foram
as omissões - mas não o fez.
Inicialmente, deve ser salientado que o contribuinte foi anteriormente excluído do
Simples por reiterada omissão de receitas, conforme o procedimento fiscal formalizado no
processo no 11516.725098/2017-74, no ano 2017. Essa exclusão é objeto de contencioso
administrativo em curso, cujo recurso voluntário já foi julgado por esta Turma, quando foi
mantida a exclusão do Simples combatida.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

A presente auditoria fiscal, ocorrida no ano 2020, encontrou o contribuinte ainda
como optante do Simples, em razão do efeito suspensivo dos seus recursos no referido processo
no 11516.725098/2017-74. Contudo, a fiscalização constatou que o contribuinte também não
poderia ser optante do Simples no período ora fiscalizado, em razão de este ter sequer registrado
a sua movimentação financeira, conforme o seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 173):
Outro fato que demonstra a imprestabilidade da contabilidade é a intensa
movimentação bancária sem qualquer registro contábil correspondente. Não há na
contabilidade o registro das contas correntes mantidas nas diversas instituições
financeiras, cujos extratos foram apresentados no procedimento fiscal. Na resposta ao
termo de intimação protocolada em 10/01/2019, o sujeito passivo admitiu que não
escriturou a movimentação bancária porque o escritório contábil somente teve a posse
dos extratos após o início do presente procedimento fiscal, e requereu o prazo de 15
dias para regularização da escrituração contábil. Porém, não o fez até a presente data.
A Lei Complementar no 123/2006 determina que é obrigação da empresa optante
pelo Simples manter escrituração da sua movimentação financeira e bancária, nos termos do seu
artigo 26, a seguir transcrito:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Portanto, entendo que o presente argumento do contribuinte não deve prosperar,
seja pela manutenção da sua anterior exclusão do Simples, por meio do julgamento do recurso
voluntário contido no referido processo no 11516.725098/2017-74, seja pelo fato do contribuinte
não ter atendido sequer a exigência contida na Lei do Simples.
1.8
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES – EXCLUSÃO – NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O recorrente afirma que a fiscalização não poderia ter lavrado autos de infração
com base no lucro arbitrado antes da realização do procedimento de exclusão do Simples,
conforme o seguinte excerto (fls. 5607):
9.3. Sucede que, para alcançar base tributável das pessoas jurídicas
mencionadas com base no lucro arbitrado, além de contribuições previdenciárias da
empresa, ao SAT e a Terceiros, em alíquotas normais, imprescindível a formalização
da exclusão daquelas pessoas jurídicas do Simples Nacional, o que, aparentemente,
não foi feito.
Contudo, conforme já foi apontado no item anterior desse voto, o contribuinte foi
anteriormente excluído do Simples por reiterada omissão de receitas, conforme o procedimento
fiscal formalizado no processo no 11516.725098/2017-74, no ano 2017. Essa exclusão é objeto
de contencioso administrativo em curso, cujo recurso voluntário já foi julgado por esta Turma,
quando foi mantida a exclusão do Simples combatida. Portanto, entendo que a necessária
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

formalização de exclusão do Simples do contribuinte foi atendida naquele procedimento, não
havendo necessidade de repetir o procedimento.
Ainda nessa quadra, o recorrente requer a anulação da decisão recorrida por
alegada omissão em abordar o presente argumento, o qual também foi trazido em sede de
impugnação.
Verifico que a decisão recorrida entendeu que o contribuinte já havia sido
excluído do Simples, pelo que o argumento do recorrente perde o seu fundamento fático,
conforme o seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 5502):
... Ademais, as razões que levaram a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional são as mesma pelas quais se conclui que ela não estava desobrigada a manter
uma escrituração completa e, mesmo que estivesse desobrigada de manter uma
escrituração completa, isso não obsta que seu lucro seja arbitrado para fins de
apuração do IRPJ e CSLL devidos, aliás, pelo contrário, pois já indica a
impossibilidade de se apurar o lucro real e a base ajustada.
Portanto, o presente argumento também deve ser afastado.
1.9
SUJEIÇÃO PASSIVA – CONTRIBUINTE – RESPONSÁVEL – LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
O recorrente reclama do fato de a fiscalização ter aglutinado as receitas suas e dos
responsáveis tributários a fim de encontrar a base de cálculo dos tributos lançados. Afirma que
todas as empresas apontadas como responsáveis são reais (não são de faixada) e realizaram suas
atividades com a regular emissão de notas fiscais, pelo que elas deveriam ser tributadas
individualmente. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas é
indevida e que as coincidências operacionais apontadas pela fiscalização poderiam, no máximo,
fundamentar a responsabilidade tributária, mas não a aglutinação de todas as receitas na pessoa
do contribuinte. Transcrevem-se trechos do recurso voluntário que sinalizam os argumentos do
recorrente (fls. 5607):
10. Aqui, o fulcro do processo fiscal. Toda a fundamentação da exação fiscal,
bem assim do v.Acórdão recorrido, gira em torno do pressuposto de que o faturamento
de mais de uma dezena de pessoas jurídicas foi, sem motivação legal, deslocada, ou
melhor, atribuída a uma única empresa, a FP Informações Cadastrais Ltda. É o que se
colhe do v.Acórdão recorrido, que até utiliza essa alegada simulação como
justificativa para todo tipo de quebra do devido processo legal:
[...]
10.1. Ocorre que esse é um proceder tributário absolutamente nulo, datissima
venia. Ele não leva em conta que por mais que houvesse indícios de confusão
patrimonial (o que não é o caso), de unicidade gerencial, e, enfim, de grupo
econômico, ainda assim a Receita Federal não pode pecar na atribuição do sujeito
passivo. Ele precisa ser a empresa que efetivamente procedeu pelo fato gerador.
10.2. Esse ponto é importantíssimo, e não parece ter sido enfrentado
dialeticamente ao v.Acórdão, talvez por falta de clareza, então roga-se permissão para
repeti-lo com outras palavras. Se cada empresa é individualizada; possui faturamento
individualizado; contratos individualizados; patrimônio individualizado; então a
Receita Federal não pode se furtar de atribuir sujeição passiva correta. Não pode jogar
todos os tributos de todas as empresas sob sujeição passiva de uma só. Essa prática
não possui nenhum lastro legal, e está sujeita a nulidade.
10.3. Portanto, a premissa do v.Acórdão de que "há elementos a demonstrar a
unicidade empresarial, ou melhor, a simulação na constituição de pessoas jurídicas
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

com o fito de fragmentar as receitas e vínculos empregatícios", se fosse verdade,
justificaria, no máximo, a responsabilidade passiva de todas as empresas. Mas ainda
assim, a sujeição passiva de cada tributo teria que ser individualmente atribuída para a
empresa que deu causa ao fato gerador. Em suma, a alegada ocorrência de fraude e
unicidade não exime a Receita Federal de buscar o sujeito passivo, nem a permite
lançar tributo contra todo o grupo econômico.
[...]
10.18.1. A nulidade da atribuição da sujeição passiva e apuração da base de
cálculo é ainda mais evidente, quando tudo está devidamente refletido nos documentos
fiscais de saída, e a douta autoridade fiscal, nas pessoa dos respeitabilíssimos Srs.
Auditores Fiscais, que tanto dignificam a administração pública federal, não se valeu,
motivadamente, da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, ou declaração de inidoneidade dos
contratos e demais atos jurídicos de cada empresa, como já aqui analisado.
Não assiste razão ao recorrente. Conforme revelado e demonstrado pela
fiscalização, não existiam dezenas de empresas em um grupo econômico, havia, sim, uma
empresa formalmente fragmentada em dezenas de pessoas jurídicas. Ainda que cada pessoa
jurídica tivesse atribuída a sua parcela da atividade, inclusive emitindo as notas fiscais
correspondentes, elas não satisfaziam o princípio da entidade, que envolve a autonomia
econômica e operacional.
Conforme já apontado no item 1.6 deste voto, o presente processo trata de uma
relação jurídica tributária, de ordem pública. Portanto, a remissão que o recorrente faz ao Código
Civil Brasileiro (CC) não é válida, em razão de o Código Tributário Nacional (CTN) autorizar o
lançamento tributário em caso de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, nos termos do seu
artigo 149, VII, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
A fiscalização tem a obrigação legal de determinar a capacidade contributiva do
contribuinte, para fins de apurar o tributo devido. Para tanto, deve revelar a verdade dos fatos.
Havendo fraude, esta não deve servir como impedimento para o lançamento tributário.
A fraude se demonstra com os fatos, os quais estão, em geral, em oposição
material aos documentos e declarações do contribuinte. Demonstrados esses fatos, os
documentos podem ser desconsiderados para os fins da determinação da capacidade contributiva
do contribuinte, inclusive as notas fiscais emitidas pelas dezenas de pessoas jurídicas envolvidas.
Portanto, conforme as provas dos autos, não existia um grupo de empresas, mas
sim uma empresa dissimulada pela fragmentação da sua atividade em um grupo de pessoas
jurídicas. Com isso, está correto o procedimento da fiscalização quando efetuou os lançamentos
tributários em desfavor de uma única pessoa, o contribuinte, sem prejuízo da imputação de
responsabilidade tributária para as demais pessoas jurídicas envolvidas na fraude.
1.10 ARBITRAMENTO DO LUCRO – ADEQUAÇÃO.
O recorrente volta a combater o procedimento da fiscalização que aglutinou os
faturamentos das empresas suas parceiras como se fosse seu próprio faturamento, passando a
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

esclarecer como funcionava a sua atividade empresarial. Afirma que atua como intermediária
entre as instituições financeiras e os corretores, na modalidade de crédito consignado em folha de
pagamento, de forma que os valores que circularam em suas contas correntes são de terceiros,
seus clientes, a menos da parte relativa à sua comissão, que varia entre zero e 25%.
Prossegue combatendo a utilização do lucro arbitrado, o qual foi realizado sobre o
fundamento da inexistência de registros contábeis da movimentação financeira da empresa.
Defende que essa vultosa movimentação não era de todo sua, conforme dito anteriormente, pelo
que o correto seria utilizar o lucro real para os lançamentos tributários. Afirma que “100% dos
ingressos foram justificados e a base de cálculo se deu com base nos elementos apresentados
pelo próprio contribuinte”.
Verifico que as afirmações do recorrente não foram comprovadas ou não
correspondem à verdade. Conforme foi demonstrado pela fiscalização e já abordado nesse voto,
o que o recorrente chama de parceiros são, na verdade, pessoas jurídicas criadas com a finalidade
de fracionar, artificialmente, o faturamento da empresa. Assim, os faturamentos dessas pessoas
jurídicas também são seu faturamento.
Ademais, a fiscalização constatou que o contribuinte não emitiu adequadamente
notas fiscais para os alegados serviços de intermediação, não contabilizou as suas alegadas
comissões e não segregou o que seria o seu faturamento. Na verdade, deixou de contabilizar a
sua movimentação financeira e não a forneceu à fiscalização, forçando o Fisco a emitir
Requisições de Movimentação Financeira junto às instituições financeiras, conforme o seguinte
excerto do TVF (fls. 127):
Considerando que a pessoa jurídica alegou que não localizou a maioria dos
documentos relativos aos lançamentos em suas contas bancárias, não restou outra
alternativa a esta fiscalização senão solicitar às instituições financeiras, através de
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeiras - RMF, os extratos
bancários da movimentação das suas contas nos anos de 2016 e 2017.
São evidentes as inconsistências nas notas fiscais apresentadas pelo sujeito
passivo. A numeração das notas não é contínua e os valores são totalmente
incompatíveis com a receita demonstrada nas planilhas entregues e a movimentação
financeira das suas contas bancárias. As notas fiscais apresentadas são as mesmas que
estão lançadas na escrituração, conta de resultado 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados.
Frise-se que a escrituração contábil além de não ter o registro da maioria das
notas fiscais emitidas, também não possui o registro de qualquer movimentação
financeira em suas contas-correntes e de investimento nas várias instituições
financeiras, e não registra as despesas incorridas, com exceção somente das despesas
com pessoal. De fato, é uma escrituração rasa, com evidentes indícios de fraude,
eivada de vícios, erros e deficiências que a torna imprestável para fins contábeis e
fiscais.
As apontadas irregularidades na escrituração do contribuinte impediam a
tributação do IRPJ pelo lucro real, bem como impediam a apuração pelo lucro presumido.
Portanto, a fiscalização não possuía alternativa para prosseguir com a auditoria senão adotando o
lucro arbitrado para realizar o lançamento tributário, nos termos do artigo 530, II, a, do RIR/99
(Decreto no 3.000/1999), devendo ser afastado o presente argumento da defesa.
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

1.11 ARBITRAMENTO DO LUCRO – MARGEM DE LUCRO ADOTADA.
O recorrente reclama do arbitramento do lucro com a margem de 32%, majorada
em 20%. Afirma que não há fundamento legal para essa margem. Afirma que a margem mais
adequada para sua atividade seria de 16% e afirma que a decisão recorrida não motivou a sua
decisão, quando ratificou o arbitramento laborado pela fiscalização, conforme o seguinte excerto
(fls. 5618):
11.17. Ocorre que não há qualquer dispositivo legal que vincule essa
estipulação da margem de arbitramento em 38,4% (32% da base de cálculo acrescido
de 20%). A simples narrativa de tratar-se de "prestação de serviços" não é suficiente
para a devida motivação fiscal. Afinal, sem o apontamento do dispositivo legal
aplicável não há sequer como promover a efetiva defesa e o exercício do contraditório.
11.18. A esse respeito, o v.Acórdão fundamenta que "a legislação tributária ao
estipular a aplicação do percentual de 38,2% para fins de cálculo do lucro arbitrado,
Mas não menciona qual é essa legislação tributária, que, adianta-se, inexiste.
11.19. E mesmo que existisse, ainda haveria dissonância entre o v.Acórdão e o
auto de infração, pois um aplica a alíquota de 38,4%, enquanto o outro, 38,2%. Se a
alíquota realmente está pacificada em lei, não deveria haver divergência.
11.20. E mesmo que superada fosse a nulidade, por falta de motivação legal,
ainda assim cumpre registrar que, no presente caso, a margem de presunção prevista
na Lei 9249/95, especialmente no art. 15 c/c art. 36, III, da Lei no 8.981/95, não seria
de 32%, mas de 16%, por mais adequado à atividade específica da Recorrente, in
verbis:
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois o fundamento legal do
arbitramento realizado está declinado no auto de infração (fls. 9) e perfeitamente motivado no
Termo de verificação fiscal, conforme a seguinte reprodução:
A constatação das flagrantes deficiências da escrituração contábil a tornam
imprestável para determinação do lucro real.
Por tudo exposto, face impossibilidade de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica, impõe-se ao sujeito passivo, como medida
extrema e inafastável, o arbitramento do lucro, nos termos da Lei n° 8.981, de 1995 -
art. 47, Lei n° 9.430, de 1996 - art. 1 °, e do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99 -
Regulamento do Imposto de Renda) - art. 530, inciso II, alínea "b", in verbis:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1o):
I-(...);
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou;
b) determinar o lucro real;
A apuração do lucro arbitrado é a medida preconizada pela Lei n° 9.249, de
1995 - art. 16, Lei n° 9.430, de 1996 - art. 27, inciso I, e pelo artigo 532 do RIR/99, in
verbis:
"Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte porcento (Lei n°
9.249, de 1995, art. 16, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I)."
Pelo fato do sujeito passivo dedicar-se a atividades de prestação de serviços, o
percentual para cálculo do lucro arbitrado aplicado nos lançamentos foi de 32%,
acrescido de 20%, totalizando alíquota de 38.4%, incidente sobre a receita bruta
conhecida.
Saliente-se que a decisão recorrida já havia trazido essas explicações, mas o
recorrente volta a levantar os mesmos argumentos, sem fundamentação, por exemplo, quando
afirma que a margem de lucro mais adequada para a sua atividade seria a de 16%, equiparando-
se a bancos comerciais, apesar de já ter dito, anteriormente em seu recurso, que prestava serviço
de intermediação entre corretores e instituições financeiras.
Assim, o argumento do recorrente carece de fundamento fático, devendo ser
rejeitado.
1.12 ARBITRAMENTO DO LUCRO – RECEITAS DE TERCEIROS.
O recorrente repete o argumento de que toda a movimentação financeira
encontrada não poderia ter sido considerada receita do contribuinte, considerando que atua como
intermediária entre as instituições financeiras e os corretores, de forma que os valores que
circularam em suas contas correntes são de terceiros, seus clientes, a menos da parte relativa à
sua comissão, no patamar de 25%.
Mais uma vez, o recorrente traz esse argumento de forma genérica e sem
comprovação. A fiscalização constatou que o contribuinte não emitiu adequadamente notas
fiscais para os alegados serviços de intermediação, não contabilizou as suas alegadas comissões
e não segregou o que seria o seu faturamento.
Não há qualquer evidência nos autos que fundamentem o pedido do recorrente,
pelo que o argumento deve ser novamente rejeitado.
1.13 BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
O contribuinte reclama que a tributação de PIS e COFINS se deu sobre o valor da
receita conhecida sem que fosse excluído o valor correspondente ao ISS pago, conforme o
seguinte excerto (fls. 5622):
12. O PIS e COFINS foram calculados sobre receita na qual estava incluso ISS,
o que é inaceitável. Quanto a isso, o v.Acórdão fundamentou: "registre-se a
dificuldade deste julgador de encontrar qualquer princípio constitucional que vede
dois tributos de incidirem sobre a mesma base tributável". Mas o problema nunca foi
ser a mesma base tributável, mas sim que a base tributável já continha outros tributos.
Explica-se.
[...]
12.2. No caso, o recolhimento do ISS e sua incidência na base de cálculo do PIS
e COFINS e comprovada com as notas fiscais constantes aos autos no "ANEXO XX -
Notas Fiscais de Prestação de Serviços obtidas na Circularização (amostragem)" e
"ANEXO XXVIII - Relação de Notas Fiscais de Prestação de Serviços - Base IRPJ e
reflexos", que acompanha o relatório fiscal.
[...]
12.17. Ou seja, de modo idêntico de como se dá com o ISS, o e.STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, apreciou o Tema 69 da
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Repercussão Geral, dando provimento ao recurso e fixando a tese de que "o ICMS não
compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins". Aplicável à exclusão do ISS por serem
questões idênticas, como sistemática idêntica de incidência e encaminhamento a
fazenda pública (seja Estadual para o caso do ICMS ou Municipal para o caso do ISS).
A base de cálculo para a tributação do PIS e da COFINS é o faturamento da
empresa, nos termos da lei no 9.718/1998, como bem assinalou o recorrente. Verifico que essa lei
não traz qualquer exceção que pudesse dar a entender que deve ser excluído do faturamento o
valor devido de ISS a ele correspondente.
O recorrente menciona a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706,
com repercussão geral, a qual estabeleceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da
COFINS. Contudo, essa decisão não trata de exclusão do ISS, aqui reclamada pelo recorrente.
Portanto, não há congruência entre essa decisão e a presente lide.
Por fim, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento do alegado ISS, pois
apenas faz referência a alguma notas fiscais, a título de amostragem. Contudo, a nota fiscal não é
prova de pagamento do correspondente ISS, ao contrário do alegado pelo recorrente, e uma
amostra não pode ser estendida para fins de dedução do todo. Portanto, entendo que o recorrente
não comprovou os alegados pagamentos. Saliente-se que o contribuinte não tributou o PIS e o
COFINS correspondentes a essas notas, não sendo lícito presumir que ele tributou o ISS
reclamado.
Portanto, o argumento do recorrente deve ser rejeitado por falta de fundamentos
jurídicos e fáticos.
1.14 MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício foi qualificada pela fiscalização em razão do entendimento de
que a conduta do contribuinte configuraria uma simulação tendente a afastar a devida tributação
da sua renda. A motivação da qualificação da multa está assim declinada no TVF (fls. 181):
Além da fragmentação simulada de suas atividades com as demais pessoas
jurídicas abrangidas, os livros contábeis e fiscais registram somente um universo
muito pequeno das operações realizadas em 2016 e 2017, evidenciando a intenção
firme de sonegar os tributos devidos. Durante o procedimento ficou patente a ação
deliberada de dificultar a fiscalização com a não apresentação dos documentos fiscais,
mesmo diante das sucessivas intimações, conforme descrito no tópico 4.
Restou evidenciada a estreita ligação dos empresários João José Ferreira Neto e
Arthur de Oliveira com as demais pessoas jurídicas abrangidas optantes do Simples
Nacional que, de fato, configuram a unicidade empresarial FP Informações Cadastrais
Ltda.
Mediante tais condutas os representantes do sujeito passivo, João José Ferreira
Neto e Arthur de Oliveira, agindo dolosamente, sonegaram informações com intuito
de encobrir a configuração e a atuação negocial do sujeito passivo e as demais pessoas
jurídicas abrangidas pelo procedimento fiscal. Tinham por escopo manter a forma
simulada na condução dos negócios, perseverando na evasão dos tributos e
contribuições previdenciárias devidas.
A simulação quando envolve propósitos lesivos aos direitos e interesses do
fisco, objetivando burlar a legislação previdenciária, retira toda a validade do ato por
ela viciado, qual seja a inscrição irregular das pessoas jurídicas abrangidas pelo
procedimento fiscal, na Lei do Simples Nacional, que, para fins tributários têm-se
como inexistentes.
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

O recorrente combate a acusação fiscal afirmando que a sua conduta não
configura sonegação ou fraude, ao contrário do que foi afirmado pela fiscalização. Afirma que
omissão de receita imputada foi fruto de presunção legal e que isso, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, conforme a súmula CARF no 25. Também combate outros
motivos apontados pela fiscalização, como a afirmação de que o contribuinte não colaborou com
a fiscalização.
Inicialmente, deve ser esclarecido que a Súmula CARF no 25 não se aplica ao
presente caso, uma vez que esta tem como hipótese de incidência o fato de o lançamento
tributário ter sido realizado aplicando-se uma presunção legal de omissão de receitas, o que não
ocorre na espécie. Conforme pode ser averiguado nos autos de infração (fls. 2) e no TVF (102), a
omissão de receitas não foi presumida, mas sim comprovada pelo fato de o contribuinte não ter
contabilizado e tributado as receitas somente reveladas no curso da ação fiscal. Saliente-se que
adoção do mecanismo do lucro presumido, a partir da receita conhecida, não está na hipótese de
incidência da referida Súmula CARF no 25.
Eu venho adotando o entendimento de que a reiteração da omissão e a
desproporção entre receita omitida e receita declarada não são suficientes, por si só, para fazer
com que a omissão seja qualificada. O mesmo pode ser dito da falta de colaboração com a
fiscalização, o que seria razão apenas para a majoração da multa em 50% (multa agravada).
Para que a conduta do contribuinte passe a ser qualificada, no meu entendimento,
é necessário que este faça um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando
atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, quando há
simulação, emissão de notas fiscais subfaturadas, ocultação de documentos ou corrupção dos
registros contábeis.
Também venho adotando o entendimento de que a fragmentação das receitas de
uma empresa em várias pessoas jurídicas, com a finalidade de ocultar a real capacidade
contributiva do contribuinte é situação que leva à qualificação da multa de ofício. Entendo que a
fiscalização demonstrou de forma clara essa situação, apontando fatos e provas abundantes nesse
sentido.
Nessa quadra, o recorrente volta a defender que não ocorreu tal fragmentação,
mas essa é questão já resolvida no presente voto, no item 1.9 acima, no sentido de que houve sim
a fragmentação apontada pela fiscalização, conforme o relatório da fiscalização, principalmente
no item 8 do TVF (fls. 102), em que aponta a confusão administrativa e operacional do
contribuinte autuado e das demais pessoas jurídicas alcançadas pela ação fiscal.
Portanto, entendo que é devida a qualificação da multa de ofício exigida.
Todavia, a novel Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
1.15 JUROS DE MORA - TAXA SELIC - LEGALIDADE.
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora calculados pela
taxa Selic seria ilegal. Todavia, essa tese foi, há muito tempo, superada pela Súmula CARF no 4,
pela qual foi pacificado o entendimento de que é cabível a aplicação dessa taxa, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
1.16 CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, apenas para reduzir para 100% o
percentual a ser aplicado para encontrar o valor da multa de ofício qualificada.

Fl. 6115
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

2
Arthur de Oliveira (fls. 5553)
O responsável tributário ARTHUR DE OLIVEIRA foi cientificado da decisão de
primeira instância em 15/07/2021 (fls. 5544) e o seu recurso voluntário foi apresentado em
16/08/2021 (fls. 5551). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
2.1
DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO – EXCESSO DE LINGUAGEM -
CERCEAMENTO DE DEFESA
O recorrente reclama de que a sua defesa foi prejudicada pelo fato de a decisão
recorrida não ter trazido fundamentos suficientes e ter utilizado linguagem imprópria e
desrespeitosa. Transcreve-se trecho do recurso (fls. 5553):
Não poderia iniciar sem antes registrar que o v.Acórdão recorrido não
acompanhou o enobrecedor respeito dialético que todos estão acostumados a ver na
Receita Federal - e isso se diz com o máximo respeito, sem intenção de desprestigiar o
decisum, data máxima rema. É que não só o v.Acórdão não enfrentou as teses de
defesa deste Recorrente, como ainda tentou degradá-las mediante comentários sem
tecnicidade.
[...]
Para enfrentar essa e todas as três outras questões atinentes ao art. 135. III do
CTN, o v.Acórdão recorrido dedica um único parágrafo onde apenas resume as
acusações contidas ao relatório fiscal, sem jamais levar em consideração as teses de
defesa contrapostas a cada uma delas. Ao final, arremata:
"Só o sagrado direito de defesa pode nos fazer entender que os Recorrentes possam
alegar a tese”
Essa forma de apresentação se repete também ao capítulo que impugna a multa
de ofício. A tese foi refutada em uma única frase que sequer enfrenta os fundamentos
de defesa, sendo a outra frase dedicada a achincalhar o exercício de defesa:
"Outro argumento que só se justifica em razão do sagrado direito de defesa"
Faz-se necessário transcrever o correspondente trecho da decisão recorrida (fls.
5513):
Em suas defesas, Arthur de Oliveira e João José Ferreira Neto apresentam os
mesmos argumentos, vejamos então quais são e se procedem:
1o Que a fiscalização atuou sem mandato. Tal preliminar de nulidade já
enfrentada e afastada no início desse voto, sendo que concluímos por afastar tal
preliminar de nulidade.
2o Que é nula a responsabilização tributária deles, pois, durante a fiscalização,
eles não foram intimados para exercer o contraditório. Ora, trata-se de um rotundo
equívoco dos impugnantes, pois a fase de fiscalização é inquisitorial, tanto que o art.
Art. 14 do Decreto 70235/72 dispõe que a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento. Ademais, mesmo que assim alguém não entenda, o crédito
tributário lançado está com sua exigibilidade suspensa (art. 151, III, CTN) e os
responsáveis tributários foram devidamente cientificados dos lançamentos e dos seus
direitos e prazos para se defender administrativamente, razão pela qual, não houve
qualquer prejuízo que pudesse justificar a alegação de nulidade.
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

3o Que a Fiscalização deixou de especificar quais foram os atos praticados com
excesso de poder. Na verdade, para a aplicação do art. 135, exige-se a demonstração
de ocorrência de ato ilícito ou ultra vires societatis. In casu, como ato ilícito temos a
fragmentação fraudulenta da receita da impugnante entre sociedades de fachada, com
o fim de burlar a legislação do Simples Nacional, mas também o uso de interpostas
pessoas físicas, como restou comprovado na formação de algumas dessas empresas.
Agora, no presente caso, temos o que alguns definem como ultra vires the directors,
pois pelas retiradas feitas por Arthur de Oliveira e João José Ferreira Neto de
empresas que sequer tinham lucro para distribuir, demonstra que o esquema delitivo
deles foi feito para locupletamento ilícito dos dois, o que deixa mais claro o
enquadramento no art. 135, III, do CTN. Note-se que Arthur de Oliveira fez retirada
até de pessoa jurídica da qual não participava do quadro societário. Não podemos
esquecer todas os valores que não foram escriturados, em que 2,1 bilhões de reais
transitaram pelas contas bancárias da estrutura criminosa, sendo que foram
escriturados pouco mais de 8 milhões. Arthur de Oliveira, apesar de fazer retiradas de
milhões de reais, estava registrado como auxiliar de escritório da impugnante, mas
apresentava-se nas redes sociais como sócio e administrador da empresa. Então, os
impugnantes perguntam quais atos foram praticados: os contratos de constituição de
empresas de fachada; a distribuição de lucros inexistentes; a utilização de interposta
pessoais; a falsidade ideológica ao se dizer auxiliar de escritório e se apresentar em
público como sócio. Poucas vezes se viu casos de responsabilização com base no art.
135 tão bem justificados, razão pela qual só o sagrado direito de defesa pode nos fazer
entender que os impugnantes possam alegar que a Fiscalização não logrou demonstrar
condutas por eles praticadas que legitimariam a aplicação do art. 135 do CTN.
4o Que deve ser afastada a responsabilidade deles pela multa de ofício, pois as
suscitadas fraudes e má-fé foram produtos de presunção e não de provas. Outro
argumento que só se justifica em razão do sagrado direito de defesa. O dolo dos
impugnantes resta plenamente demonstrado com base em provas referidas no item
anterior.
Colocando a frase apontada pelo recorrente dentro do seu contexto real, entendo
que não existe o alegado desrespeito por parte da autoridade julgadora a quo, pois ficou
evidenciado que a frase não se refere a alguma tese jurídica, mas sim a afirmações fáticas
trazidas na impugnação e que são evidentemente contrárias aos fatos registrados nos autos.
Embora as palavras utilizadas conotem uma insatisfação com o conteúdo da peça de defesa, tal
fato não dá ensejo à anulação da decisão que está devidamente motivada, em que estão
apontados os fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o exercício da defesa do
contribuinte.
O recorrente ainda reclama de nulidade em razão de a autoridade julgadora a quo
não ter se manifestado sobre a tese aventada na impugnação, pela qual a aplicação do artigo 135
do CTN transferiria a responsabilidade tributária do contribuinte para o imputado. Contudo, a
autoridade julgadora está obrigada a se pronunciar apenas sobre os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão, nos termos do artigo 489 do CPC, o qual normatizou
jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão, conforme o entendimento veiculado, por exemplo, na decisão
do STJ nos EDcl no MS 21315/DF, nos seguintes termos:
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Na espécie, o recorrente defende que a responsabilidade tributária do imputado é
exclusiva, ou seja, o contribuinte sairia do polo passivo da relação tributária. Por essa sua tese, o
recorrente permaneceria no polo passivo da relação tributária, ou seja, em nada contrariaria a
decisão recorrida.
Com isso, afasto o argumento do recorrente.
2.2
PROCEDIMENTO FISCAL – IRREGULARIDADES - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de alegadas irregularidades no MPF/TDPF que
iniciou o procedimento e outros termos administrativos, conforme o seguinte excerto (fls. 5587):
Portanto, as irregularidades são duas: primeiro, a Receita Federal não poderia
ter descumprido suas próprias normas; aliás, não poderia prolatar decisão
administrativa que fundamenta ser despiciendo descumprir suas próprias normas;
segundo, o auditor fiscal não podia praticar atos investigativos contra o Recorrente
sem MPFs. TIFs e TIDFs contra ele.
Repise-se: não se pode alegar que a fiscalização apenas encontrou subsídios
para lançamento fiscal enquanto fiscalizava terceiros. O relatório fiscal demonstra que
o i.Auditor até mesmo perfilhou as redes sociais do Recorrente. E inverossímil, pois,
afirmar que não houve fiscalização do Recorrente.
Diante de fiscalização ilícita, procedida sem mandado, conclui-se que as
informações foram obtidas por auditor sem competência para fiscalizar, em ofensa ao
art. 59.1 do Decreto n.° 70.235/72. A anulação do lançamento tributário como um todo
é medida que se impõe.
Todavia, não cabe ao julgador no contencioso administrativo emitir juízo de valor
sobre os atos da autoridade fiscal frente ao regimento interno da Receita Federal do Brasil ou
outro instrumento de organização da Administração Tributária. Esse mérito é do administrador
daquela repartição e tem natureza funcional, ou seja, não tem natureza tributária. Portanto, o
eventual descumprimento de uma regra do regimento interno da RFB não dá ensejo à anulação
dos lançamentos tributários realizados em função de infrações verificadas. Saliente-se que um
ato de natureza meramente administrativa não pode limitar o poder do Estado de apurar e exigir
um crédito tributário existente conforme a Carta Constitucional e sua lei tributária
complementar. Tal entendimento foi consolidado por meio da Súmula CARF no 171, a qual
possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Portanto, o presente questionamento de nulidade deve ser afastado.
2.3
PROCEDIMENTO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de ele, na qualidade de responsável tributário, não ter
sido intimado para se defender durante o procedimento fiscal, conforme o seguinte excerto (fls.
5558):
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

O Recorrente não poderia admitir que suas postagens em rede social, ou o
recebimento do retomo de seus investimentos, fariam o auditor fiscal presumir sua
autoria pessoal por todos os atos de sonegação que supostamente teriam sido
praticados em esfera contábil, jurídica e administrativa (algumas dessas áreas não são
sequer supervisionadas pelo Recorrente).
Por essas razões, a falta de intimação do Recorrente desaguou em um
lançamento tributário fundamentado em presunções desfavoráveis, o que prejudica a
própria defesa - razão pela qual faz-se mister a anulação de todo o lançamento
irregularmente constituído.
O procedimento fiscal previsto no artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 tem a
finalidade de colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual
exigência tributária cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de coletar
informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim, nessa fase, não há que se
falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual
exigência tributária, o sujeito passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar
em defesa, nos termos do artigo 14 do mesmo Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, a imputação de responsabilidade tributária sofrida pelo recorrente é
procedimento que se torna necessário apenas diante dos fatos levantados durante a auditoria
fiscal, ou seja, somente no final desse procedimento fiscal é possível avaliar a necessidade, ou
não, de realizar alguma imputação de responsabilidade.
Portanto, tanto no aspecto legal quanto no aspecto material, a intimação reclamada
pelo recorrente não pode ser exigida e a sua ausência não causa a nulidade do procedimento.
O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei no 9.784/19992. Contudo, na
espécie, somente houve “imposição de deveres, ônus, sanções” contra o recorrente após o
lançamento tributário e ele foi prontamente intimado dessa imposição.
Saliente-se que também não há congruência do presente feito com a “medieval
Santa Inquisição” aludida pelo recorrente. Saliente-se que, quando se fala que “o procedimento
fiscal tem natureza inquisitorial”, a palavra “inquisitorial” utilizada é um termo técnico jurídico
que não possui qualquer relação com os processos canônicos da Igreja Católica que ficaram
conhecidos como “Santa Inquisição”. A confusão de institutos nomeados de forma semelhante,
mas que possuem naturezas inconfundíveis, é uma atecnia que deve ser evitada no processo
jurídico e deve ser afastada quando utilizada.
Em conclusão, neste tópico, entendo que não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão de o responsável tributário não ter sido intimado antes da sua
imputação de responsabilidade.

2 Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

2.4
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ABUSO DE PERSONALIDADE.
Nessa quadra, o recorrente volta a reclamar de nulidade em razão de a autoridade
julgadora a quo não ter se manifestado sobre a tese aventada na impugnação, pela qual a
aplicação do artigo 135 do CTN transferiria a responsabilidade tributária do contribuinte para o
imputado. Contudo, essa questão já foi dirimida no item 2.1 desse voto, quando foi afastada a
alegada nulidade.
No mérito, a questão sobre o efeito da aplicação do artigo 135 do CTN na
distribuição de responsabilidade entre contribuinte e outros sujeitos passivos também já foi
solucionado por este CARF, por meio da Súmula CARF no 130, verbis:
Súmula CARF no 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Com isso, a responsabilidade tributária resultante da aplicação do artigo 135 do
CTN é solidária entre o contribuinte e os outros sujeitos passivos.
O recorrente prossegue combatendo as razões adotadas pela fiscalização para lhe
imputar responsabilidade tributária, nos seguintes termos (fls. 5562):
O Relatório Fiscal elenca como fundamentos para responsabilização pelo art.
135, III do CTN, em síntese: a) recebimento de valores sem contabilização, b)
presentação, nas redes sociais, como administrador de empresas das quais, legalmente,
era empregado, c) sonegação (embora sem individualização de quais foram os atos de
sonegação).
O v.Acórdão, por sua vez, extrai elementos estranhos ao capítulo,
provavelmente extraídos de documentação anexa, na tentativa de inovar a
fundamentação do Auto de Infração, o que é vedado. São inovações: a) contratos de
constituição de empresas de fachada, utilizadas para fragmentação fraudulenta dos
vínculos empregatícios: e b) utilização de interposta pessoa.
Feita essa distinção, e centrando-se no que realmente constou ao Auto de
Infração, nota-se que não há fundamento para responsabilização integral pelo art. 135
do CTN. Se o Recorrente recebeu lucros indevidos, deveria ser tributado
solidariamente somente na extensão desses.
Quanto à apresentação, em redes sociais, como administrador de empresas, isso
não tem qualquer relação com os fatos geradores em comento, data máxima vênia.
Poderia, no máximo, indicar que o Recorrente era sócio (como foi). Mas isso não é
suficiente para invocar o art. 135 do CTN, pois o Fisco precisa individualizar as
condutas praticadas pelo administrador (de fato ou de direito) e demonstrar o nexo de
causalidade com o fato gerador.
[...]
In casu, não bastasse o fato de haver pelo menos dois administradores de
direito, o próprio Relatório Fiscal deixa evidente que diversas pessoas exercem
poderes de administração de fato. Também foram outorgados poderes de gestão a
outras pessoas: contratado escritório de contabilidade para cuidar do financeiro: entre
outros. Quaisquer dessas pessoas podem ser responsáveis por quaisquer atos reputados
por ilícitos, sendo que nada foi individualizado.
A solução foi responsabilizar todos por tudo solidariamente, como se todas as
decisões fossem tomadas por um colegiado de administradores. Esse raciocínio é
evidentemente inverossímil, data maxima venia. Se o Fisco não sabe quem foi
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

individualmente responsável por qual alto, precisa absolver a todos - jamais o inverso
(condenar todos por tudo).
Verifico que o recorrente deixou de apontar importante trecho do relatório em que
são relatados atos do imputado em relação ao contribuinte, que passo a transcrever (fls. 183):
Restou evidenciada a fragmentação das atividades do sujeito passivo, mediante
fraude e simulação, através da contratação de empregados e emissão de notas fiscais
por interpostas pessoas jurídicas, consideradas inexistentes de fato.
Ato contínuo, de acordo com os extratos bancários, no período de 2016 e 2017,
foram escoados valores expressivos das contas bancárias do sujeito passivo para as
contas particulares de João José Ferreira Neto e Arthur de Oliveira, conforme resumos
abaixo:
[...]
O empresário Arthur de Oliveira foi também beneficiário de vultosas quantias
através da sua empresa denominada OA Holding Ltda, CNPJ 23.305.761/0001-57,
conforme quadro abaixo:
[...]
Intimado a justificar as vultosas transferências de valores, o sujeito passivo
limitou-se a declarar que se tratavam de "Retirada de investimento", sem, entretanto,
apresentar documentação hábil e idônea, e/ou a memória de cálculo das supostas
retiradas. As transferências não foram registradas na contabilidade do sujeito passivo,
tampouco haviam lucros contábeis para distribuição. De fato, as transferências
demonstram que os empresários se locupletaram com os ganhos econômicos da fraude
por eles estruturada.
Chama atenção que no período das transferências bancárias o empresário Arthur
de Oliveira não mais participava formalmente do quadro societário do sujeito passivo,
somente o empresário João José Ferreira Neto, demonstrando, de forma inequívoca,
que Arthur de Oliveira jamais deixou sua condição de sócio administrador, de fato, do
sujeito passivo. Inusitadamente, Arthur de Oliveira foi registrado como empregado do
próprio sujeito passivo no período de 01/08/2011 a 31/12/2017, e depois na pessoa
jurídica MAS Atividades de Cobrança Ltda até os dias atuais, ambos na função de
auxiliar de escritório.
Com isso, entendo que a acusação fiscal apontou, sim, atos do imputado que
caracterizam a administração fraudulenta da empresa autuada, o que atrai para a pessoa dele a
responsabilidade tributária correspondente à relação jurídica tributária constituída pelos
presentes autos de infração.
2.5
PRESUNÇÃO DO DOLO
O recorrente afirma que o dolo do contribuinte foi construído na acusação fiscal
apenas por presunções, de forma que a qualificação da multa deve ser afastada para a pessoa do
responsável tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 5565):
Caso mantido o crédito tributário, deve ao menos ser afastada a
responsabilidade do Recorrente pelas multas punitivas, porquanto as suscitadas
fraudes e má-fé foram produto de presunção, e não de provas. Explica-se.
[...]
No tópico meritório acima, demonstrou-se que foi presumida a autoria por mera
condição de sócio. Também não se pode olvidar que esses próprios autos cuja autoria
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

foi presumida não são eminentemente fraudulentos ou eivados de má-fé - isso se dá
também por presunções contidas no Relatório Fiscal.
Sobre isso, o v.Acórdão ratifica que o dolo estaria demonstrado pelos atos que
ensejaram a aplicação do art. 135 do CTN. Mas esses atos sequer estão
individualizados.
A fraude não pode ser presumida, mas deve ser provada durante a fiscalização.
Nesse sentido, é o art. 148 do CTN: "Quando o cálculo do tributo tenha por base. ou
tome em consideração, o valor ou o preço de bens. direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial".
Verifico que o recorrente, nesta quadra, escora-se nos argumentos expostos
anteriormente em seu recurso para requerer a exoneração das consequências do dolo apontado
pela fiscalização. Contudo, esses mesmos argumentos foram afastados uma a um nesse mesmo
voto, quando foi demonstrado que a fiscalização não estava obrigada a intimar o responsável
tributário recorrente antes de encerrar a instrução da auditoria fiscal e que a fiscalização apontou
atos do imputado que caracterizam a administração fraudulenta da empresa autuada. Dessa
forma, o presente pedido, decorrente desses argumentos, também deve ser afastado, ou seja, a
responsabilidade tributária imputada deve incluir a multa de ofício qualificada.
2.6
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário
do responsável tributário Arthur de Oliveira.

3
João José Ferreira Neto (fls. 5636).
O responsável tributário JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO foi cientificado da
decisão de primeira instância em 09/07/2021 (fls. 5543) e o seu recurso voluntário foi
apresentado em 17/08/2021 (fls. 5634). Tal fato implica a intempestividade do recurso, uma vez
que foi apresentado além do prazo de trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972,
verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Saliente-se que o recorrente não traz qualquer argumento em defesa da
tempestividade do seu recurso.
Diante do exposto, entendo que o recurso voluntário do responsável tributário
João José Ferreira Neto não deve ser conhecido, em razão da sua intempestividade.

4
Fontes Participações Ltda (fls. 5653)
O responsável tributário FONTES PARTICIPAÇÕES LTDA foi cientificado da
decisão de primeira instância em 16/07/2021 (fls. 5547) e o seu recurso voluntário foi
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

apresentado em 17/08/2021 (fls. 5651). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
4.1
PROCEDIMENTO FISCAL – IRREGULARIDADES - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de alegadas irregularidades no MPF/TDPF que
iniciou o procedimento e outros termos administrativos, conforme o seguinte excerto (fls. 5656):
2.5 - Como se extrai acima, são nulos os atos praticados fora do objeto do
TDPF, por incidência do vício da incompetência. É o que ocorreu no presente caso,
pois a Recorrente foi fiscalizada sem que houvesse TDPF autorizadora.
2.6 - E não se pode afirmar, como fundamentou o v.Acórdão, que "uma
diligência pode resultar em uma fiscalização e consequentemente, uma
atuação/lançamento". Isso até é verdade, mas não é o que ocorreu in casu. O Fisco
fiscalizou a Recorrente e outras empresas de holding de fornia direta, examinando
fragmentos de sua contabilidade: visitando sua sede: até mesmo entrevistando pessoa
a elas relacionadas; e, forte nos fatos descobertos por essas nulas diligências,
concluindo pela sua participação em suposto esquema de fraude.
2.7 - Em suma, a Recorrente, embora legalmente não pudesse ser fiscalizada,
passou por diligências invasivas - e pior: realizadas sem o seu conhecimento. Aliás, o
Auditor fiscal tampouco possuía competência para fiscalizar tão assiduamente uma
empresa sem o TDPF necessário paia tanto. Todas as informações e conclusões
trazidas por essa investigação ilegal são nulas de pleno direito.
Todavia, não cabe ao julgador no contencioso administrativo emitir juízo de valor
sobre os atos da autoridade fiscal frente ao regimento interno da Receita Federal do Brasil ou
outro instrumento de organização da Administração Tributária. Esse mérito é do administrador
daquela repartição e tem natureza funcional, ou seja, não tem natureza tributária. Portanto, o
eventual descumprimento de uma regra do regimento interno da RFB não dá ensejo à anulação
dos lançamentos tributários realizados em função de infrações tributárias verificadas. Saliente-se
que um ato de natureza meramente administrativa não pode limitar o poder do Estado de apurar e
exigir um crédito tributário existente conforme a Carta Constitucional e sua lei tributária
complementar. Tal entendimento foi consolidado por meio da Súmula CARF no 171, a qual
possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Portanto, o presente questionamento de nulidade deve ser afastado.
4.2
PROCEDIMENTO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de ele, na qualidade de responsável tributário, não ter
sido intimado para se defender durante o procedimento fiscal, conforme o seguinte excerto (fls.
5657):
3.1 - Como se registrou, sem TDPF que autorizasse a fiscalização da
Recorrente, o Fisco praticou contra ela diversos atos fiscalizatórios, deixando de
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

oportunizar defesa e exercício do contraditório, ao passo que o Acórdão julgou no
sentido de que "Trata-se de mais um argumento da impugnante em que ela alega uma
nulidade sem demonstrar qualquer prejuízo" (Acórdão recorrido).
[...]
3.6 - Portanto, resta exuberante e por demais evidente a gravíssima ofensa ao
devido processo legal. A Recorrente jamais foi cientificada ou convocada para
defender-se dessas conclusões (em verdade, presunções), embora tenham sido
utilizadas unilateralmente como motivação para o lançamento tributário. E isso não se
olvidando que foram o produto de informações colhidas em uma investigação ilegal,
descumpridora dos normativos do próprio Ente Fazendário, porque ausente o TDPF
necessário.
3.7 - Convém destacai* que o v.Acórdão não enfrentou, diretamente, nenhuma
dessas razões, todas arguidas na impugnação.
3.8 - Além de ofensa ao regimento interno da Receita Federal, houve também
ofensa às normas que regem os processos administrativos. O art. 28 da Lei n.°
9.784/99 assim determina: "Devem ser objeto de intimação os atos do processo que
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao
exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse".
3.9 - A prática destoa ainda do procedimento consagrado pelos regulamentos
vigentes. O Decreto n.° 70.235/72, ao art. 59, II, determina que "São nulos os
despachos e decisões proferidos [...] com preterição do direito de defesa".
O procedimento fiscal previsto no artigo 7o do Decreto no 70.235/1996 tem a
finalidade de colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual
exigência tributária cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de coletar
informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim, nessa fase, não há que se
falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual
exigência tributária, o sujeito passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar
em defesa, nos termos do artigo 14 do mesmo Decreto no 70.235/1996, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, a imputação de responsabilidade tributária sofrida pelo recorrente é
procedimento que se torna necessário apenas diante dos fatos levantados durante a auditoria
fiscal, ou seja, somente no final desse procedimento fiscal é possível avaliar a necessidade, ou
não, de realizar alguma imputação de responsabilidade.
Portanto, tanto no aspecto legal quanto no aspecto material, a intimação reclamada
pelo recorrente não pode ser exigida e a sua ausência não causa a nulidade do procedimento.
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei no 9.784/19993. Contudo, na
espécie, somente houve “imposição de deveres, ônus, sanções” contra o recorrente após o
lançamento tributário e ele foi prontamente intimado dessa imposição.
Não havendo que se falar em “defesa” durante a colheita de informações realizada
pela fiscalização, também não há que se falar em preterição do direito de defesa durante esse
procedimento.
Em conclusão, neste tópico, entendo que não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão de o responsável tributário não ter sido intimado antes da sua
imputação de responsabilidade.
4.3
PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCONSIDERAÇÃO
A fiscalização imputou responsabilidade tributária ao recorrente tendo em vista os
seguintes fatos, apontados no Relatório Fiscal (fls. 187): a realização de transferências de valores
vultosos para a imputada sem qualquer formalização ou registro contábil, o compartilhamento do
mesmo endereço, a inexistência de empregados, o compartilhamento dos mesmos
administradores, a identidade do quadro societário e outros.
O recorrente combate a responsabilidade tributária que lhe foi imputada
afirmando que os fatos apontados na acusação fiscal não são suficientes para tanto, conforme o
seguinte excerto (fls. 5660):
4.4 - Considerando que o próprio Relatório Fiscal admire que o grupo
econômico movimenta quantias bilionárias, e que o crédito tributário alcança a monta
de R$ 164.340.252,12, não parece certo presumir "confusão patrimonial" em uma
transferência de R$ 783.260,00 - valor comparativamente irrelevante.
4.5 - Além disso, por evidente, o repasse de valores entre empresas pode ser
perfeitamente legítimo. Cumpre aqui invocar princípio basilar do Estado Democrático
de Direito: a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova: não parece correto, in
casu, que o Relatório Fiscal tenha presumido fraude em face de uma mera
transferência de valores.
4.6 - Para piorar, o Relatório Fiscal fundamenta sua presunção de má-fé no fato
de haver "demonstração exaustiva da fragmentação da receita". Contudo, a Recorrente
nunca foi intimada para esclarecer os ajustes que levaram a essa transferência de
valores, nem a fornecer registros contábeis!
[...]
4.10 - Não existe dialeticidade em afirmar que duas empresas, por
compartilharem instalações, têm responsabilidade tributária solidária. Aliás, com o
máximo respeito, se trata de exagero emblemático da forma como o Relatório Fiscal
tenta responsabilizar a Recorrente.
[...]
4.12 – Ora, como exigir que uma empresa de holding tenha funcionários? A
função de holding é tipicamente acionária, o que dispensa grande atividade laboral.
Em verdade, seria difícil justificar uma contratação de funcionários para holdings de
pequeno porte como a Recorrente.

3 Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

4.13 - E se o Relatório Fiscal fundamenta que o fato de um funcionário do local
receber correspondências para a Recorrente o torna sua responsabilidade tributária,
então o "interesse comum" se daria tão somente sobre esse funcionário em específico -
e não sobre os milhares de funcionários pertencentes a dezenas de outras empresas.
4.14 - Nenhum daqueles funcionários possui qualquer relação com a Recorrente
- nem mesmo indireta, no mais remoto grau imaginável. Assim, é inaplicável o art.
124, I com relação a eles.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que a fiscalização presumiu a alegada
confusão patrimonial, sem um fundamento, pois: a transferência apontada pela fiscalização (R$
783.260,00), em benefício da empresa imputada, seria insignificante diante do valor total
movimentado pela empresa autuada (R$ 164.340.252,12); a identidade de endereço entre as duas
empresas é fato que não dá ensejo a uma responsabilização; a recorrente não possuía empregados
porque era uma pequena holding, não havendo atividade que exigisse empregados e a imputada
não teve a oportunidade de demonstrar a independência entre as duas empresas.
Inicialmente, verifico que o recorrente repisa o argumento de que houve
cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação não corresponde aos fatos, pois a defesa tem sido
exercida de forma efetiva pelo interessado, na sua impugnação e no presente recurso voluntário.
Na verdade, o recorrente reclama de não ter tido a oportunidade de evitar a imputação de
responsabilidade antes do lançamento tributário. Contudo, a prerrogativa reclamada pelo
interessado não possui previsão legal, conforme já demonstrado anteriormente nesse voto.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de algo que não existe juridicamente.
Embora seja muito questionável o entendimento do recorrente de que
transferências no montante de R$ 783.260,00 seja insignificante, não é necessário entrar nesse
debate porque, a fim de averiguar a existência de um fracionamento ilegal de uma empresa, o
importante é averiguar o conjunto do quadro fático, com indícios de confusão patrimonial,
administrativa e operacional. Apesar de cada um dos fatos apontados pela fiscalização não
demonstrar o fracionamento quando tomados isoladamente, o quadro fático formado por eles,
tomados em conjunto, não deixa dúvida disso, conforme a demonstração realizada na acusação
fiscal.
Com isso, afasto esse argumento do recorrente.
4.4
GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE
O recorrente volta a apresentar os seus argumentos, já analisados anteriormente
nesse voto, contra o entendimento da fiscalização de que as várias pessoas jurídicas apontadas
formavam uma única empresa. Contudo, nessa quadra, prende-se à expressão “grupo
econômico” utilizado pela fiscalização, nos seguintes termos (fls. 5662):
5.1 - Na tentativa de responsabilizar solidariamente a Recorrente sob
fundamento diverso, o Relatório Fiscal aponta que ela formaria grupo econômico para
com o sujeito passivo -assim atraindo a aplicação do art. 124, II do CTN; art. 30, IX
da Lei n.° 8.212/91; e art. 494 da Instrução Normativa RFB n.° 971/2009.
5.2. - No caso, em que pese os robustos argumentos constantes na Impugnação,
restou desprovida sob o argumento de que:
[...]
5.3 - O grupo econômico, caso configurado, importaria tão somente na
solidariedade do recolhimento de contribuições previdenciárias. Portanto, inexistindo
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

interesse comum no fato gerador, a Recorrente deve ser desde já excluídas da
solidariedade sobre os IRPJ.
5.4 - Dito isso, não há como recepcionar a premissa do grupo econômico. É que
o Relatório Fiscal não fundamenta como a Recorrente formaria grupo econômico com
quaisquer dos sujeitos passivos, vez que sequer é acionária deles.
É certo que a fiscalização citou o inciso IX do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, o
qual determina que “as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei”. Contudo, tal fato
não está relacionado com a imputação de responsabilidade sobre os presentes créditos tributários,
que se deu sobre o fundamento legal do artigo 124, I, do CTN.
Deve ser salientado que a mesma auditoria fiscal também deu ensejo a
lançamentos tributários de Contribuições Sociais Previdenciárias. Por isso, não deve causar
espécie o fato de o correspondente Relatório Fiscal tratar da responsabilidade em relação a esses
tributos. Por isso, é perfeitamente justificável a referência à lei previdenciária, sem prejuízo da
consistente motivação realizada para a imputação de responsabilidade para os tributos dos
presentes lançamentos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, já amplamente abordada nesse
voto.
Assim, a menos dos argumentos repisados e já abordados, o argumento relativo à
configuração de grupo econômico não é congruente com o presente processo, devendo ser
afastado.
4.5
PRESUNÇÃO DO DOLO
O recorrente afirma que o dolo do contribuinte foi construído na acusação fiscal
apenas por presunções, de forma que a qualificação da multa deve ser afastada para a pessoa do
responsável tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 5666):
6.1 - Na remota hipótese de se responsabilizar a Recorrente pelo débito
tributário, deve no mínimo ser afastada sua responsabilidade pelas multas punitivas,
posto que o Acórdão apenas presume má-fé com base na alegada fragmentação de
receita.
[...]
6.6 - Sem qualquer intenção de desprestigiar a fiscalização, os indícios reunidos
pelo Fisco demonstram um grande esforço de comprometer uma empresa que se
encontra dentro da legalidade. Fatos nada incriminadores são relatados como se
comprometedores fossem por meio de linguística.
6.7 - O PAF não pode adotar presunções/indícios, produzidos em procedimento
ausente de contraditório, como prova cabal de suposta conduta. E necessário colher as
provas específicas que deixem incontrovertida a ocorrência da conduta vedada
(ocultação de receita), com dolo (animus de lesar o Estado): e não fotografias de lojas
vizinhas, constatação de que uma sede se dá em local adjacente ao de outras empresas,
ou baixa atividade laboral em unia empresa especializada em operações acionárias.
Saliente-se que os presentes créditos tributários incluem a multa de ofício
qualificada em razão do comportamento doloso do contribuinte autuado. A configuração do dolo
do contribuinte já foi devidamente apreciada na análise do correspondente recurso voluntário.
Verifico que os argumentos ora trazidos pelo recorrente sustentam que a sua conduta não pode
ser confundida com a conduta da empresa autuada e a extensão do dolo para a sua pessoa teria
sido feita por meio de presunções da fiscalização.
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Todavia, a imputação de responsabilidade dada pelo artigo 124 do CTN não é
seletiva, ou seja, atinge todo o crédito tributário lançado. Assim, o responsável tributário
responde por todo o crédito tributário, inclusive a multa de ofício qualificada em razão do dolo
da empresa autuada, ainda que o interesse do responsabilizado na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação tributária tenha sido estabelecido por ato não comprovadamente doloso.
Diante do exposto, entendo que deve ser afastado o pedido para exonerar o
recorrente da multa de ofício qualificada.
4.6
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário
do responsável tributário Fontes Participações Ltda.

5
OA Holding EIRELI (fls. 5672)
O responsável tributário OA HOLDING EIRELI foi cientificado da decisão de
primeira instância em 16/07/2021 (fls. 5546) e o seu recurso voluntário foi apresentado em
17/08/2021 (fls. 5670). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
5.1
PROCEDIMENTO FISCAL – IRREGULARIDADES - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de alegadas irregularidades no MPF/TDPF que
iniciou o procedimento e outros termos administrativos, conforme o seguinte excerto (fls. 5675):
2.5 - Como se extrai acima, são nulos os atos praticados fora do objeto do
TDPF, por incidência do vício da incompetência. É o que ocorreu no presente caso,
pois a Recorrente foi fiscalizada sem que houvesse TDPF autorizadora.
2.6 - E não se pode afirmar, como fundamentou o v.Acórdão, que "uma
diligência pode resultar em uma fiscalização e consequentemente, uma
atuação/lançamento". Isso até é verdade, mas não é o que ocorreu in casu. O Fisco
fiscalizou a Recorrente e outras empresas de holding de fornia direta, examinando
fragmentos de sua contabilidade: visitando sua sede: até mesmo entrevistando pessoa
a elas relacionadas; e, forte nos fatos descobertos por essas nulas diligências,
concluindo pela sua participação em suposto esquema de fraude.
2.7 - Em suma, a Recorrente, embora legalmente não pudesse ser fiscalizada,
passou por diligências invasivas - e pior: realizadas sem o seu conhecimento. Aliás, o
Auditor fiscal tampouco possuía competência para fiscalizar tão assiduamente uma
empresa sem o TDPF necessário paia tanto. Todas as informações e conclusões
trazidas por essa investigação ilegal são nulas de pleno direito.
Todavia, não cabe ao julgador no contencioso administrativo emitir juízo de valor
sobre os atos da autoridade fiscal frente ao regimento interno da Receita Federal do Brasil ou
outro instrumento de organização da Administração Tributária. Esse mérito é do administrador
daquela repartição e tem natureza funcional, ou seja, não tem natureza tributária. Portanto, o
eventual descumprimento de uma regra do regimento interno da RFB não dá ensejo à anulação
dos lançamentos tributários realizados em função de infrações tributárias verificadas. Saliente-se
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

que um ato de natureza meramente administrativa não pode limitar o poder do Estado de apurar e
exigir um crédito tributário existente conforme a Carta Constitucional e sua lei tributária
complementar. Tal entendimento foi consolidado por meio da Súmula CARF no 171, a qual
possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Portanto, o presente questionamento de nulidade deve ser afastado.
5.2
PROCEDIMENTO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE
O recorrente propugna pela anulação do procedimento fiscal que deu origem aos
presentes lançamentos tributários em razão de ele, na qualidade de responsável tributário, não ter
sido intimado para se defender durante o procedimento fiscal, conforme o seguinte excerto (fls.
5676):
3.1 - Como se registrou, sem TDPF que autorizasse a fiscalização da
Recorrente, o Fisco praticou contra ela diversos atos fiscalizatórios, deixando de
oportunizar defesa e exercício do contraditório, ao passo que o Acórdão julgou no
sentido de que "Trata-se de mais um argumento da impugnante em que ela alega uma
nulidade sem demonstrar qualquer prejuízo" (Acórdão recorrido).
[...]
3.6 - Portanto, resta exuberante e por demais evidente a gravíssima ofensa ao
devido processo legal. A Recorrente jamais foi cientificada ou convocada para
defender-se dessas conclusões (em verdade, presunções), embora tenham sido
utilizadas unilateralmente como motivação para o lançamento tributário. E isso não se
olvidando que foram o produto de informações colhidas em uma investigação ilegal,
descumpridora dos normativos do próprio Ente Fazendário, porque ausente o TDPF
necessário.
3.7 - Convém destacai* que o v.Acórdão não enfrentou, diretamente, nenhuma
dessas razões, todas arguidas na impugnação.
3.8 - Além de ofensa ao regimento interno da Receita Federal, houve também
ofensa às normas que regem os processos administrativos. O art. 28 da Lei n.°
9.784/99 assim determina: "Devem ser objeto de intimação os atos do processo que
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao
exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse".
3.9 - A prática destoa ainda do procedimento consagrado pelos regulamentos
vigentes. O Decreto n.° 70.235/72, ao art. 59, II, determina que "São nulos os
despachos e decisões proferidos [...] com preterição do direito de defesa".
O procedimento fiscal previsto no artigo 7o do Decreto no 70.235/1996 tem a
finalidade de colher informações tendentes a apurar o crédito tributário e a realizar eventual
exigência tributária cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Todas as intimações realizadas nesse procedimento têm a única função de coletar
informações, não sendo isso um gravame contra o contribuinte. Assim, nessa fase, não há que se
falar em litígio e, consequentemente, em acusação ou defesa. Apenas quando realizada eventual
exigência tributária, o sujeito passivo é intimado desse fato e, somente então, é possível se falar
em defesa, nos termos do artigo 14 do mesmo Decreto no 70.235/1996, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, a imputação de responsabilidade tributária sofrida pelo recorrente é
procedimento que se torna necessário apenas diante dos fatos levantados durante a auditoria
fiscal, ou seja, somente no final desse procedimento fiscal é possível avaliar a necessidade, ou
não, de realizar alguma imputação de responsabilidade.
Portanto, tanto no aspecto legal quanto no aspecto material, a intimação reclamada
pelo recorrente não pode ser exigida e a sua ausência não causa a nulidade do procedimento.
O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei no 9.784/19994. Contudo, na
espécie, somente houve “imposição de deveres, ônus, sanções” contra o recorrente após o
lançamento tributário e ele foi prontamente intimado dessa imposição.
Não havendo que se falar em “defesa” durante a colheita de informações realizada
pela fiscalização, também não há que se falar em preterição do direito de defesa durante esse
procedimento.
Em conclusão, neste tópico, entendo que não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão de o responsável tributário não ter sido intimado antes da sua
imputação de responsabilidade.
5.3
PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCONSIDERAÇÃO
A fiscalização imputou responsabilidade tributária ao recorrente tendo em vista os
seguintes fatos, apontados no Relatório Fiscal (fls. 187): a realização de transferências de valores
vultosos para a imputada sem qualquer formalização ou registro contábil, o compartilhamento do
mesmo endereço, a inexistência de empregados, o compartilhamento dos mesmos
administradores, a identidade do quadro societário e outros.
O recorrente combate a responsabilidade tributária que lhe foi imputada
afirmando que os fatos apontados na acusação fiscal não são suficientes para tanto, conforme o
seguinte excerto (fls. 5679):
4.4 - Considerando que o próprio Relatório Fiscal admire que o grupo
econômico movimenta quantias bilionárias, e que o crédito tributário alcança a monta
de R$ 164.340.252,12, não parece certo presumir "confusão patrimonial" em uma
transferência de R$ 783.260,00 - valor comparativamente irrelevante.
4.5 - Além disso, por evidente, o repasse de valores entre empresas pode ser
perfeitamente legítimo. Cumpre aqui invocar princípio basilar do Estado Democrático
de Direito: a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova: não parece correto, in
casu, que o Relatório Fiscal tenha presumido fraude em face de uma mera
transferência de valores.
4.6 - Para piorar, o Relatório Fiscal fundamenta sua presunção de má-fé no fato
de haver "demonstração exaustiva da fragmentação da receita". Contudo, a Recorrente

4 Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

nunca foi intimada para esclarecer os ajustes que levaram a essa transferência de
valores, nem a fornecer registros contábeis!
[...]
4.10 - Não existe dialeticidade em afirmar que duas empresas, por
compartilharem instalações, têm responsabilidade tributária solidária. Aliás, com o
máximo respeito, se trata de exagero emblemático da forma como o Relatório Fiscal
tenta responsabilizar a Recorrente.
[...]
4.12 – Ora, como exigir que uma empresa de holding tenha funcionários? A
função de holding é tipicamente acionária, o que dispensa grande atividade laboral.
Em verdade, seria difícil justificar uma contratação de funcionários para holdings de
pequeno porte como a Recorrente.
4.13 - E se o Relatório Fiscal fundamenta que o fato de um funcionário do local
receber correspondências para a Recorrente o torna sua responsabilidade tributária,
então o "interesse comum" se daria tão somente sobre esse funcionário em específico -
e não sobre os milhares de funcionários pertencentes a dezenas de outras empresas.
4.14 - Nenhum daqueles funcionários possui qualquer relação com a Recorrente
- nem mesmo indireta, no mais remoto grau imaginável. Assim, é inaplicável o art.
124, I com relação a eles.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que a fiscalização presumiu a alegada
confusão patrimonial, sem um fundamento, pois: a transferência apontada pela fiscalização (R$
783.260,00), em benefício da empresa imputada, seria insignificante diante do valor total
movimentado pela empresa autuada (R$ 164.340.252,12); a identidade de endereço entre as duas
empresas é fato que não dá ensejo a uma responsabilização; a recorrente não possuía empregadas
porque era uma pequena holding, não havendo atividade que exigisse empregados e a imputada
não teve a oportunidade de demonstrar a independência entre as duas empresas.
Inicialmente, verifico que o recorrente repisa o argumento de que houve
cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação não corresponde aos fatos, pois a defesa tem sido
exercida de forma efetiva pelo interessado, na sua impugnação e no presente recurso voluntário.
Na verdade, o recorrente reclama de não ter tido a oportunidade de evitar a imputação de
responsabilidade antes do lançamento tributário. Contudo, a prerrogativa reclamada pelo
interessado não possui previsão legal, conforme já demonstrado anteriormente nesse voto.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de algo que não existe juridicamente.
Embora seja muito questionável o entendimento do recorrente de que
transferências no montante de R$ 783.260,00 seja insignificante, não é necessário entrar nesse
debate porque, a fim de averiguar a existência de um fracionamento ilegal de uma empresa, o
importante é averiguar o conjunto do quadro fático, com indícios de confusão patrimonial,
administrativa e operacional. Apesar de cada um dos fatos apontados pela fiscalização não
demonstre o fracionamento quando tomados isoladamente, o quadro fático formado por eles,
tomados em conjunto, não deixa dúvida disso, conforme a demonstração realizada na acusação
fiscal.
Com isso, afasto esse argumento do recorrente.
5.4
GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE
O recorrente volta a apresentar os seus argumentos, já analisados anteriormente
nesse voto, contra o entendimento da fiscalização de que as várias pessoas jurídicas apontadas
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

formavam uma única empresa. Contudo, nessa quadra, prende-se à expressão “grupo
econômico” utilizado pela fiscalização, nos seguintes termos (fls. 5681):
5.1 - Na tentativa de responsabilizar solidariamente a Recorrente sob
fundamento diverso, o Relatório Fiscal aponta que ela formaria grupo econômico para
com o sujeito passivo -assim atraindo a aplicação do art. 124, II do CTN; art. 30, IX
da Lei n.° 8.212/91; e art. 494 da Instrução Normativa RFB n.° 971/2009.
5.2. - No caso, em que pese os robustos argumentos constantes na Impugnação,
restou desprovida sob o argumento de que:
[...]
5.3 - O grupo econômico, caso configurado, importaria tão somente na
solidariedade do recolhimento de contribuições previdenciárias. Portanto, inexistindo
interesse comum no fato gerador, a Recorrente deve ser desde já excluídas da
solidariedade sobre os IRPJ.
5.4 - Dito isso, não há como recepcionai' a premissa do grupo econômico. É que
o Relatório Fiscal não fundamenta como a Recorrente formaria grupo econômico com
quaisquer dos sujeitos passivos, vez que sequer é acionária deles.
É certo que a fiscalização citou o inciso IX do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, o
qual determina que “as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei”. Contudo, tal fato
não está relacionado com a imputação de responsabilidade sobre os presentes créditos tributários,
que se deu sobre o fundamento legal do artigo 124, I, do CTN.
Deve ser salientado que a mesma auditoria fiscal também deu ensejo a
lançamentos tributários de Contribuições Sociais Previdenciárias. Por isso, não deve causar
espécie o fato de o correspondente Relatório Fiscal tratar da responsabilidade em relação a esses
tributos. Por isso, é perfeitamente justificável a referência à lei previdenciária, sem prejuízo da
consistente motivação realizada para a imputação de responsabilidade para os tributos dos
presentes lançamentos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, já amplamente abordada nesse
voto.
Assim, a menos dos argumentos repisados e já abordados, o argumento relativo à
configuração de grupo econômico não é congruente com o presente processo, devendo ser
afastado.
5.5
PRESUNÇÃO DO DOLO
O recorrente afirma que o dolo do contribuinte foi construído na acusação fiscal
apenas por presunções, de forma que a qualificação da multa deve ser afastada para a pessoa do
responsável tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 5685):
6.1 - Na remota hipótese de se responsabilizar a Recorrente pelo débito
tributário, deve no mínimo ser afastada sua responsabilidade pelas multas punitivas,
posto que o Acórdão apenas presume má-fé com base na alegada fragmentação de
receita.
[...]
6.6 - Sem qualquer intenção de desprestigiar a fiscalização, os indícios reunidos
pelo Fisco demonstram um grande esforço de comprometer uma empresa que se
encontra dentro da legalidade. Fatos nada incriminadores são relatados como se
comprometedores fossem por meio de linguística.
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

6.7 - O PAF não pode adotar presunções/indícios, produzidos em procedimento
ausente de contraditório, como prova cabal de suposta conduta. E necessário colher as
provas específicas que deixem incontrovertida a ocorrência da conduta vedada
(ocultação de receita), com dolo (animus de lesar o Estado): e não fotografias de lojas
vizinhas, constatação de que uma sede se dá em local adjacente ao de outras empresas,
ou baixa atividade laboral em unia empresa especializada em operações acionárias.
Saliente-se que os presentes créditos tributários incluem a multa de ofício
qualificada em razão do comportamento doloso do contribuinte autuado. A configuração do dolo
do contribuinte já foi devidamente apreciada na análise do correspondente recurso voluntário.
Verifico que os argumentos ora trazidos pelo recorrente sustentam que a sua conduta não pode
ser confundida com a conduta da empresa autuada e a extensão do dolo para a sua pessoa teria
sido feita por meio de presunções da fiscalização.
Todavia, a imputação de responsabilidade dada pelo artigo 124 do CTN não é
seletiva, ou seja, atinge todo o crédito tributário lançado. Assim, o responsável tributário
responde por todo o crédito tributário, inclusive a multa de ofício qualificada em razão do dolo
da empresa autuada, ainda que o interesse do responsabilizado na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação tributária tenha sido estabelecido por ato não comprovadamente doloso.
Diante do exposto, entendo que deve ser afastado o pedido para exonerar o
recorrente da multa de ofício qualificada.
5.6
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário
do responsável tributário OA Holding EIRELI.

6
Conclusão
Diante do exposto, voto: (i) por não conhecer do recurso voluntário do
responsável tributário João José Ferreira Neto; (i) por dar parcial provimento ao recurso
voluntário do contribuinte FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, apenas para reduzir para
100% o percentual a ser aplicado para encontrar o valor da multa de ofício qualificada e (iii) por
negar provimento aos demais recursos voluntários apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

A presente Declaração de Voto tem como objeto esclarecer as razões que me
levaram a suscitar de ofício a nulidade formal do lançamento, durante a sessão de julgamento
que apreciou o Recurso Voluntário da contribuinte.
O caso dos autos revela que os registros contábeis da empresa optante pelo regime
do Simples Nacional foram desconsiderados após sua exclusão, porquanto inservíveis à
demonstração de sua receita bruta. De fato, o ilustre Conselheiro Relator registrou em seu voto
que “a fiscalização constatou que o contribuinte também não poderia ser optante do Simples no
período ora fiscalizado, em razão de este ter sequer registrado a sua movimentação financeira,
conforme o seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 173)”:
Outro fato que demonstra a imprestabilidade da contabilidade é a intensa movimentação
bancária sem qualquer registro contábil correspondente. Não há na contabilidade o registro das
contas correntes mantidas nas diversas instituições financeiras, cujos extratos foram
apresentados no procedimento fiscal. Na resposta ao termo de intimação protocolada em
10/01/2019, o sujeito passivo admitiu que não escriturou a movimentação bancária porque o
escritório contábil somente teve a posse dos extratos após o início do presente procedimento
fiscal, e requereu o prazo de 15 dias para regularização da escrituração contábil. Porém, não o
fez até a presente data.
Neste cenário, onde as empresas excluídas do Simples Nacional apresentam
contabilidade deficiente e os demais elementos de provam conduzem ao arbitramento do lucro, a
LC 123/96 determina que, previamente, as mesmas sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, conforme expressamente determina o art. 32.
Tal dispositivo é complementado com a regra de seu § 2o, que autoriza o sujeito
passivo a optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual, a saber:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 2o Para efeito do disposto nocaputdeste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
É dizer: uma vez que a empresa seja excluída do Simples Nacional, ela pode optar
qualquer outro regime tributário. Para tanto, poderá refazer sua escrita fiscal e contábil, a fim de
apurar os tributos devidos a partir de então, razão pela qual a regra acima transcrita exige sua
intimação para apontar a opção desejada. Antes disso, não cabe o arbitramento, somente como
medida excepcional, posterior ao enquadramento como lucro presumido ou real.
O lançamento em apreço foi realizado mediante arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, porquanto a administração tributária entender que sua escrituração continha omissões
quanto aos créditos identificados tardiamente em contas bancárias não registradas oficialmente.
Assim, aplicou-se objetivamente o dispositivo da Lei 8.981/95, que assim dispõe:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Note-se que se trata de comando legal destinado a permitir o afastamento da regra
geral de apuração do lucro real ou da opção do lucro presumido, quando os mesmos
demonstrem-se inviáveis e para tornar possível a fiscalização, diante de dificuldade quanto à
movimentação financeira do sujeito passivo.
Chama a atenção que não foi cumprido o requisito da LC 123/96, especialmente,
do art. 32, porquanto o principal efeito da exclusão de empresas do Simples Nacional é sujeitar o
contribuinte excluído às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O § 2o do art. 32 da LC 123/96 é claro ao determinar que, após a exclusão do
sujeito passivo do regime do Simples Nacional, o mesmo poderá optar pelo recolhimento do
imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual, ou seja, cabe à autoridade lançadora notificá-lo para que indique
qual a opção de recolhimento, podendo a contribuinte, inclusive, refazer sua escrita fiscal e
contábil e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo regime de apuração, ao
qual só estará sujeito após a exclusão, conforme determina o caput do dispositivo.
Assim, considerando que a exclusão do regime do Simples Nacional por ato
declaratório da administração tributária automaticamente vincula o sujeito passivo ao regime
regular de apuração do lucro real ou de opção pelo lucro presumido, cabe à autoridade
administrativa permitir à contribuinte apresentar os elementos de escrita contábil e fiscal de
acordo com as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, não se admitindo que
a exclusão do Simples Nacional implique no arbitramento sem nenhuma tentativa de
reconstrução da escrituração ou cálculo do lucro real ou presumido.
No caso dos autos, toda a movimentação financeira da contribuinte foi conhecida
após as requisições aos bancos e operadoras de cartões. É importante notar que, além desses
documentos terem o potencial de reduzir significativamente a base de cálculo do lançamento –
porquanto conhecida a movimentação financeira e ser possível computar sua receita bruta e
apurar, por exemplo, o lucro presumido mediante aplicação do respectivo coeficiente do lucro
tributável –, é inegável que os autos de infração foram lançados sem permitir sequer a opção pelo
novo regime tributário. Partiu-se da presunção de imprestabilidade da escrituração existente e
sequer realizou-se a apuração do lucro real ou presumido.
O objetivo da norma é impedir que o arbitramento deixe de considerar a realidade
das grandezas econômicas sobre as quais irão incidir os tributos devidos em decorrência da
exclusão do sujeito passivo do regime simplificado. Não é dado à administração tributária,
unilateralmente, pretender realizar o arbitramento antes de se permitir à contribuinte realizar a
opção pelo novo regime de apuração.
Conquanto o dispositivo legal imponha à administração tributária realizar uma
sequência de atos procedimentais após a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, para
permitir que o mesmo opte pelo regime tributário que entender mais benéfico e apresente, a
partir daí, escrituração nele parametrizada, no caso em apreço, houve lançamento do crédito
tributário após a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, partindo da presunção de
inidoneidade da escrituração anterior, sem considerar sua recomposição, complementação ou
tentativa de apuração do lucro real ou presumido, plenamente possível.
Note-se que as empresas excluídas do Simples Nacional apenas se sujeitam às
normas de tributação regular a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
ou seja, somente após a efetiva exclusão da contribuinte é que a mesma poderia apresentar
escrituração passível de atendimento às exigências de apuração do lucro real ou presumido.
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Evidentemente, teria que refazer sua escrita fiscal e contábil, mas tal procedimento seria
plenamente possível, inclusive, caberia à própria administração tributária realizar esforço para
chegar nele.
Neste sentido, cite-se as razões de decidir manifestadas no voto do acórdão no
9101-002.597 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 15/03/2017, sobre a inadequação de
arbitramento automático do lucro:
“Em relação ao mérito, e como bem registrado pela Turma recorrida, é certo que existe
neste Conselho jurisprudência firme segundo à qual o arbitramento do lucro é medida
extrema, não podendo por isso ser banalizada.
Então, por exemplo, não se admite o arbitramento quando a autoridade tributária deixar
de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou deficiências verificados na
escrita do sujeito passivo realmente a tornaram imprestável para apuração do lucro real.
Veja que o conceito de imprestabilidade é vago. Nesse sentido, em cada caso concreto
poderá haver: (i) uma zona de certeza negativa, em que não há dúvida de que as falhas
verificadas na escrita não a tornam imprestável para apuração do lucro real; (ii) do lado
oposto, um zona de certeza positiva, em que não há dúvida de que as referidas falhas
tornam a escrita imprestável para apuração do lucro real; e (iii) uma zona intermediária,
onde não haja segurança de que as falhas verificadas tornam a escrita imprestável para
apuração do lucro real. Assim, uma aplicação do princípio de que o arbitramento é uma
medida extrema é afastar a possibilidade de a autoridade utilizar essa forma de
tributação na zona intermediária, onde de não há plena segurança de imprestabilidade da
escrita. Outro exemplo de aplicação desse mesmo princípio é evitar-se o açodamento da
autoridade tributária em arbitrar o lucro do sujeito passivo. Por isso este Conselho vem
afastando o arbitramento realizado após uma única intimação para apresentação de
livros e documentos, mormente quando indeferido pedido de dilação de prazo para sua
apresentação.
Assim, uma aplicação do princípio de que o arbitramento é uma medida extrema é
afastar a possibilidade de a autoridade utilizar essa forma de tributação na zona
intermediária, onde de não há plena segurança de imprestabilidade da escrita.”
A exigência legal de prévia notificação do sujeito passivo foi sumariamente
ignorada, fato que macula integralmente a metodologia do levantamento fiscal realizado,
impactando em todo o lançamento e nos seus reflexos, inclusive no agravamento e qualificação
da multa.
Cite-se decisão deste Colegiado que tratou de caso semelhante, que chegou às
mesmas conclusões aqui destacadas:
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELO
RELATOR. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE EMPRESA EXCLUÍDA DO
SIMPLES NACIONAL POR DEFICIÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO QUE NÃO
PERMITE IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SUJEITO
PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA OPÇÃO DO
REGIME TRIBUTÁRIO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
A exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional sujeita-o àsnormas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, podendo o sujeito passivo optar pelo recolhimento
de tributos na forma do lucro presumido ou do lucro real. Cabe à autoridade lançadora
notificá-lo para que indique qual a opção de recolhimento, podendo refazer sua escrita
fiscal e contábil e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo regime de
apuração, ao qual só estará sujeito após a exclusão. Somente após a efetiva exclusão do
sujeito passivo é possível apresentar escrituração passível de atendimento às exigências
de apuração do lucro real ou presumido, não se admitindo o arbitramento quando a
autoridade tributária deixar de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

deficiências verificados na escrita do sujeito passivo realmente a tornaram imprestável
para apuração do lucro real.
(Acórdão no 1201-005.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 14 de março de 2023, unanimidade, Relator Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque)
Impende registrar, ainda, que não foram realizadas as deduções dos tributos
recolhidos através de DASN, contrariamente às disposições constantes da Súmula CARF no 76, a
saber:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Penso que o lançamento deve ser desconstituído, juntamente com seus reflexos.
Considerando as razões de decidir ora apontadas, as demais razões de mérito perdem objeto.
Destaco que as razões acima apontadas foram suscitadas de ofício por este
Relator, uma vez que se trata de NULIDADE FORMAL do lançamento, que pode ser
controvertida a qualquer tempo do processo administrativo, mercê da aplicação da súmula 473
do STF5, porquanto se tratar de matéria de ordem pública.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade
formal do lançamento.
É como declaro o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento aqui declaração de voto
consignando meu posicionamento pela nulidade do auto de infração aqui discutido.
Aspectos gerais relativos ao regime de apuração do Lucro Arbitrado
Nos termos do artigo 44 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do
imposto renda é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Cumpre destacar que o regime do Lucro Real é a regra geral de tributação das
pessoas jurídicas, diferentemente do Lucro Presumido que é um regime de apuração do imposto
de renda optativo.

5 Súmula 473do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Para o cálculo do Lucro Real, se faz necessária a apuração do lucro líquido
contábil do exercício de acordo com os preceitos das normas contábeis, conforme prevê o artigo
6o do Decreto-lei n. 1.598/77.
Diante de tal cenário, a escrituração contábil assume um papel importante na
determinação do Lucro Real, uma vez que o resultado contábil é o ponto de partida, mas além da
escrituração contábil, há a necessidade de escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), por meio do qual serão realizados os ajustes ao lucro líquido contábil, na forma de
adições, exclusões e compensações.
Dessa forma, a escrituração dos livros contábeis e fiscais pode ser enquadrada
como uma obrigação acessória nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional, isto é,
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Vale notar que a escrituração contábil vai além de ser uma mera obrigação
acessória tributária, uma vez que decorre inclusive do artigo 1179 do Código Civil.
Atualmente, as hipóteses de aplicação do regime de apuração do Lucro Arbitrado
estão previstas no artigo 47 da Lei n. 8.981/95.
Nesse sentido, o lucro arbitrado acontecerá nos seguintes casos: (i) o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal; (ii) a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real; (iii) o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único; (iv) o
contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; (v) o comissário
ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar os seus livros comerciais de
modo que demonstre, além dos próprios rendimentos, os lucros reais apurados nas operações de
conta alheia, em cada ano; (vi) o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário; (vii) o contribuinte não escriturar ou deixar de
apresentar à autoridade tributária o livro de apuração do Lucro Real.
A partir da leitura das hipóteses de arbitramento do lucro, é possível identificar
que tal regime de apuração é aplicável em situações em que há descumprimento de deveres
instrumentais por parte do contribuinte, sobretudo problemas relacionados à ausência ou falhas
na escrituração dos livros contábeis e fiscais.
Dessa forma, diante da impossibilidade de verificação do lucro contábil e da
movimentação financeira da entidade em virtude do descumprimento dos deveres instrumentais,
a norma tributária estabelece a consequente tributação pelo regime do Lucro Arbitrado, pelo qual
a base de cálculo do imposto de renda será apurada por meio da aplicação de coeficientes
previstos em lei sobre a totalidade de suas receitas ou sobre outras grandezas relacionadas com o
patrimônio ou os gastos da entidade.
Tendo em vista que a aplicação do Lucro Arbitrado pressupõe o descumprimento
dos deveres instrumentais, surge a indagação se o Lucro Arbitrado constitui sanção.
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

A título de ilustração, Fábio Fanucchi entedia que o lucro arbitrado representaria
uma penalidade, já que tal regime se aplicaria quando a fiscalização constata a falta de
escrituração contábil6.
Todavia, é importante notar que a própria conceituação de tributo prevista no
artigo 3o do Código Tributário Nacional estabelece que o tributo não constitui sanção de ato
ilícito.
Paulo de Barros Carvalho aponta que a sanção no direito pressupõe a existência
de um evento ilícito, ao passo que a relação jurídica do tributo se fixa no caráter lícito do
evento7.
Mas afinal o que vem a ser uma infração tributária?
Paulo de Barros Carvalho define a infração tributária como “toda ação ou omissão
que, direta ou indiretamente, represente o descumprimento dos deveres jurídicos estatuídos em
leis fiscais”8.
No mesmo diapasão, o referido autor menciona que se trata de “relação jurídica
que se instala por força do acontecimento de um fato ilícito, entre o titular do direito violado e o
agente da infração”9.
Cumpre destacar que há infrações relacionadas ao não cumprimento da obrigação
tributária, assim como infrações decorrentes do descumprimento de deveres instrumentais10.
A sanção surge como um consequente normativo para a hipótese descritiva “de
um acontecimento no mundo exterior, no qual alguém deixou de cumprir determinada prestação
a que estava submetido, por força de outra norma jurídica de conduta”11.
Nessa linha, Paulo de Barros Carvalho pondera que “a norma da sanção descreve
o fato antijurídico no seu antecedente, e a providência desfavorável ao autor do ilícito no
consequente”12.
A título de exemplo, são ilícitos tributários: penalidades pecuniárias, multas de
mora, juros de mora, apreensão de mercadorias e documentos, sujeição a regime especial de
controle, cassação de regimes especiais de pagamento de imposto13.
Como se observa, Paulo de Barros Carvalho não enumera o tributo devido objeto
da obrigação tributária como exemplo de ilícito, de forma que se depreende que somente seria
possível discutir o caráter sancionatório das penalidades e multas, dentre outras situações
descritas no parágrafo anterior.

6 FANUCCHI, Fábio. Imposto de Renda das Empresas. São Paulo: Resenha Tributária, 1968. p. 44.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 26.
8 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 467.
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 474.
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 467.
11 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 467.
12 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 474.
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 474-477.
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Não caberia falar assim em atribuição de natureza jurídica de sanção à
consequência de apuração pelo regime do Lucro Arbitrado para aquele contribuinte que
descumpriu os deveres instrumentais que ensejam a aplicação do referido regime.
Nessa linha, alguns autores irão afirmar que o Lucro Arbitrado não possui, por si
só, natureza de sanção.
Hercules Boucher assevera que a apuração pelo Lucro Arbitrado se enquadra
muito mais como uma necessidade, no sentido, de que diante do descumprimento dos deveres
instrumentais por parte do contribuinte, torna-se relevante que a lei traga critérios para a
determinação da base de cálculo do imposto de renda14.
O fato de que a apuração do regime do Lucro Arbitrado pela autoridade fiscal vem
acompanhada da imposição de uma multa faz com que acabe também surgindo uma confusão se
tal regime possui caráter sancionatório.
Edmar Oliveira Andrade Filho aponta que considerar o Lucro Arbitrado como
uma penalidade é um erro conceitual evidente, uma vez que se trata de forma de tributação com
previsão explícita no artigo 44 do Código Tributário Nacional, sendo que o referido ressalta que
tal regime se origina como um meio de defesa previsto no ordenamento jurídico e atribuído à
União para que a potestade tributária seja eficaz, isto é, quando o contribuinte deixa de cumprir
com os seus deveres instrumentais, tal regime visa garantir que haja a tributação pelo imposto de
renda de um acréscimo patrimonial ficto15.
Diante do exposto, não nos parece que o Lucro Arbitrado seja por si só uma
sanção de uma infração tributária, ainda que ocorra em consequência do descumprimento de
deveres instrumentais e cujo auto de infração estará acompanhado aí sim de uma sanção na
forma de multa de ofício por lavratura de auto de infração.
Com relação às pessoas jurídicas, cumpre destacar que o artigo 44 do Código
Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Dessa forma, o Código Tributário Nacional prevê três regimes distintos de
apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, cada qual com as suas próprias particularidades
descritas no âmbito de leis ordinárias.
Considerando que a base de cálculo confirma o núcleo do critério material do
tributo, eis que no caso do imposto de renda, ela deve refletir um acréscimo patrimonial.
Na seara do Lucro Real, o acréscimo patrimonial é determinado por meio do lucro
apurado de acordo com a escrituração contábil ajustado por adições, exclusões e compensações
previstas em lei.
Por sua vez, no tocante ao Lucro Presumido, que é um regime opcional ao
contribuinte que não esteja obrigado ao regime do Lucro Real, o acréscimo patrimonial será
determinado por meio de um lucro presumido calculado a partir da aplicação de coeficientes de
presunção previstos em lei sobre as receitas auferidas pela entidade.
Por fim, no caso do Lucro Arbitrado, o acréscimo patrimonial é determinado pela
autoridade fiscal devido à insuficiência de informações acerca da situação patrimonial,

14 BOUCHER, Hercules. Estudos de Imposto de Renda e Contabilidade. São Paulo: Freitas Bastos, 1950. p. 220.
15 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 603.
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

desempenho e movimentação financeira de uma pessoa jurídica que descumpriu com seus
deveres instrumentais a partir da aplicação de coeficientes de presunção previstos em lei sobre as
receitas auferidas pela entidade ou até sobre outras grandezas patrimoniais.
Diante da impossibilidade de apuração do acréscimo patrimonial devido à
insuficiência de informações contábeis e fiscais, o regime do Lucro Arbitrado surge como uma
forma de tentar capturar de alguma forma o acréscimo patrimonial de um contribuinte.
Os coeficientes de presunção e as bases sobre as quais incidirão tais coeficientes
irão variar em função da receita bruta ser conhecida ou não pela autoridade fiscal.
Vale notar que o fato do contribuinte não ter informado às autoridades fiscais o
montante correto de suas receitas não significa que as receitas por ele não informadas são
receitas não conhecidas, de forma que a delimitação das receitas conhecidas é feita pela
fiscalização a partir das informações por ela obtidas a partir da documentação do contribuinte ou
de terceiros.
Quando a receita for conhecida pela autoridade fiscal, o artigo 16 da Lei n.
9.249/95 estabelece que o lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais previstos para o regime do
Lucro Presumido, acrescidos de vinte por cento.
Nos termos do artigo 51 da Lei n. 8.981/95, quando a receita bruta não for
conhecida pela autoridade fiscal, a base de cálculo no Lucro Arbitrado será determinada por
meio da utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo: (i) 1,5 do lucro real referente ao
último período em que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e
fiscais, atualizado monetariamente; (ii) 0,04 da soma dos valores do ativo circulante, realizável a
longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado
monetariamente; (iii) 0,07 do valor do capital, inclusive a sua correção monetária contabilizada
como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos
atos de constituição ou alteração da sociedade, atualizado monetariamente; (iv) 0,05 do valor do
patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial conhecido, atualizado
monetariamente; (v) 0,4 do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês; (vi) 0,4 da
soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos empregados e das compras de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem; (vii) 0,8 da soma dos
valores devidos no mês a empregados; ou (viii) 0,9 do valor mensal do aluguel devido.
Cumpre notar que o Lucro Arbitrado é medida excepcional e a receita não
conhecida é medida excepcional dentro do Lucro Arbitrado, de forma que é uma forma de
garantir que haja uma tributação de um contribuinte pelo IRPJ e pela CSLL.
Diante de todo exposto, verifica-se que o regime de apuração do imposto de renda
pelo Lucro Arbitrado é uma forma de apuração da base de cálculo prevista em lei na hipótese de
ocorrência de situações previstas em lei que implicam o descumprimento de deveres
instrumentais relacionados com a escrituração contábil e fiscal, sendo, portanto, ato exclusivo de
autoridade administrativa e que não configura sanção, mas apenas uma forma encontrada pela lei
para garantir que seja tributado um acréscimo patrimonial ficto por parte daquele contribuinte.
Nulidade em função da falta de oportunidade para que contribuinte optasse pelo
Lucro Presumido
Em que pese o excelente voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto para demonstrar as razões pelas quais entendo que o auto de infração deveria
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

ser declarado nulo, assim como, na hipótese em que ele não seja considerado nulo, a base de
cálculo não teria sido devidamente mensurada pela fiscalização.
Considerando que a Recorrente estava no regime do Simples Nacional, tendo sido
excluída de tal regime em outro processo administrativo (relativo consequentemente a outro ano-
calendário), entendo que haveria necessidade de que ela pudesse optar pelo regime do Lucro
Presumido ou do Lucro Real, nos termos do artigo 32, §2o, da Lei Complementar n. 123/06,
conforme segue:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início
de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à empresa
impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, em face da
ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e II do caput do art. 19,
relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver
adotado.
Por mais que este não seja o processo administrativo de exclusão do Simples
Nacional, hipótese em que poderia se argumentar que ainda mais clara é a necessidade de que o
contribuinte possa ter o direito de optar pelo regime do IRPJ que julgar mais conveniente,
entendo que não deve haver entendimento distinto para os anos subsequentes em que a empresa
recolheu seus tributos pelo Simples Nacional, ainda que a manutenção ou não no referido regime
estivesse sendo discutido em outro processo para outro ano.
Explico. Se como consequência de outro processo de exclusão de simples, a
Recorrente tem a consequência de não poder mais continuar no regime do Simples Nacional,
também caberá à Recorrente escolher o regime de tributação. Com a devida vênia a quem
interpreta de forma diversa, entendo que não há como aplicar também o artigo 32, §2o, da Lei
Complementar n. 123/06 a tal tipo de situação, de forma que não houve no caso concreto
nenhuma possibilidade de que a Recorrente pudesse optar pelo Lucro Presumido, uma vez que
ela não estava em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade ao Lucro Real.
Nulidade em função do Lucro Arbitrado com fundamento em receita conhecida
somente ser aplicável aos casos em que não é possível o regime do Lucro Presumido, isto é, os
casos em que pessoa jurídica está obrigada ao Lucro Real
No que diz respeito a tal ponto, faço menção aqui ao fato de que tal
posicionamento me foi apresentada pela ex-conselheira Barbara Melo Carneiro, que fez parte
desta turma em composição anterior e cujo posicionamento restou formalizado no Acórdão
1201-003.302, de 12 de novembro de 2019.
Embora não tenha concordado com tal posicionamento à época do referido
julgamento, mudei o meu posicionamento, de forma a adotar uma interpretação sistemática do
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

regime do Lucro Arbitrado, de modo que passo a aderir na íntegra às razões de decidir da ex-
conselheira Barbara Melo Carneiro.
Nessa linha, compreendo que a incompatibilidade na apuração do lucro por meio
do arbitramento no caso de receitas conhecidas no caso de contribuinte optante pelo Lucro
Presumido ocorre em razão de uma interpretação sistemática do ordenamento. Conforme consta
no mencionado voto da conselheira Barbara Melo Carneiro:
O art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), ao definir o fato gerador do imposto
sobre a renda, relaciona a sua materialidade à aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica da renda e dos proventos de qualquer natureza, sendo a base de cálculo o
montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis (art. 44).
Em uma análise singela, o lucro real, por ter como ponto de partida o resultado contábil,
é o que melhor representa a noção constitucional de renda (art. 153, III, da CR/88),
razão pela qual pode ser utilizado por qualquer pessoa jurídica. O lucro presumido, por
sua vez, é uma faculdade conferida por lei (art. 13 da Lei no 9.718/98) aos contribuintes
não obrigados à apuração pelo lucro real. Trata-se de técnica simplificada de apuração
da base de incidência do imposto, que busca apurar a renda tributável mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, de percentuais pré-fixados de lucratividade, variáveis de
acordo com a atividade exercida.
Já o lucro arbitrado é um método excepcional de apuração da base de cálculo do
imposto sobre a renda, sendo necessária sua aplicação nas hipóteses taxativamente
previstas em lei, que estipula as situações em que não é possível aferir, com segurança,
a renda tributável auferida pelo contribuinte.
Vale notar que as hipóteses de arbitramento do lucro estão determinadas no art. 47
da Lei no 8.981/1995, sendo que as técnicas de apuração estão discriminadas no art. 16 da Lei no
9.249/95, art. 27 da Lei no 9.430/96 e art. 51 da Lei no 8.981/1995, a serem utilizadas de acordo
com o contexto fático que enseja a utilização da sistemática do lucro arbitrado. Cumpre citar os
referidos dispositivos legais supramencionados:
Lei no 8.981/1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela
legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por
vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do referido
período.
Lei no 9.249/95: Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados
no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado será
de quarenta e cinco por cento.
Lei no 9.430/96: Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I- o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que trata o art.
1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II- os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso I do caput, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a
valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, os
coeficientes de que tratam os incisos II, III e IV do art. 51 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, deverão ser multiplicados pela número de meses do período de
apuração.
§ 2o Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos incisos V a VIII
do art. 51 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o lucro arbitrado será o valor
resultante da soma dos valores apurados para cada mês do período de apuração.
§ 3o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e intangíveis
corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, poderão ser considerados no valor contábil, e na
proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos efeitos do ajuste a valor
presente de que trata o inciso III do caput do art. 184 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo
não integrarão a base de cálculo do imposto, no momento em que forem apurados.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 6o Para fins do disposto no inciso II do caput, os ganhos e perdas decorrentes de
avaliação do ativo com base em valor justo não serão considerados como parte
integrante do valor contábil. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

§ 7o O disposto no § 6o não se aplica aos ganhos que tenham sido anteriormente
computados na base de cálculo do imposto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Lei no 8.981/1995: Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não
conhecida a receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante
a utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo:
I- 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último período em que
pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais,
atualizado monetariamente;
II- 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo
prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado
monetariamente;
III- 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive a sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade, atualizado
monetariamente;
IV- 0,05 (cinco centésimos) do valor do patrimônio líquido constante do último balanço
patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
V- 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI- 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos
empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem;
VII- 0,8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - 0,9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido.
§ 1o As alternativas previstas nos incisos V, VI e VII, a critério da autoridade lançadora,
poderão ter sua aplicação limitada, respectivamente, às atividades comerciais,
industriais e de prestação de serviços e, no caso de empresas com atividade mista, ser
adotados isoladamente em cada atividade.
§ 2o Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I, quando o lucro real for
decorrente de período-base anual, o valor que servirá de base ao arbitramento será
proporcional ao número de meses do período-base considerado.
§ 3o Para cálculo da atualização monetária a que se referem os incisos deste artigo, serão
adotados os índices utilizados para fins de correção monetária das demonstrações
financeiras, tomando-se como termo inicial a data do encerramento do período-base
utilizado, e, como termo final, o mês a que se referir o arbitramento.
§ 4o Nas alternativas previstas nos incisos V e VI do caput, as compras serão
consideradas pelos valores totais das operações, devendo ser incluídos os valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do art. 184 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
A partir dos referidos dispositivos legais, ex-conselheira Barbara Melo Carneiro
menciona no Acórdão 1201-003.302 que os casos de arbitramento são excepcionais, sendo
utilizados nas hipóteses em que não haveriam outras alternativas, conforme segue:
Da análise dos dispositivos que tratam do tema, verifica-se que a autorização para o
arbitramento do lucro pela autoridade administrativa alcança os casos em que a
contabilidade do contribuinte revelar indícios de fraude, for imprestável para a apuração
da renda tributável, ou ainda nos casos em que o contribuinte deixar de apresentá-la.
Isso é, sendo o resultado contábil o ponto de partida da apuração da renda tributável,
caso esse não seja evidenciado pelo contribuinte, há de se apurar a base de cálculo por
meio de métodos alternativos e subsidiários definidos em lei.
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Nessa linha, merece citação a lição de Alberto Xavier, para o qual o arbitramento
do lucro é um processo de adaptação progressiva à realidade:
[...] num primeiro momento tenta aplicar-se a base de cálculo principal ou de primeiro
grau – que é o lucro real, demonstrado face à escrituração do contribuinte; num segundo
momento, demosntrada a impossibilidade da sua apuração pela escrituração do
contribuinte, a lei determina a substituição da base de cálculo principal por uma base de
cálculo subsidiária, ainda definida em lei e que é um percentual da receita bruta: num
terceiro momento, demonstrada a impossibilidade de apuração da própria base de
cálculo subsidiária – a receita bruta – a lei admite, ainda e também a título subsidiário,
uma livre atividade administrativa instrutória baseada em métodos indiciários de caráter
alternativo. (XAVIER, Alberto. Do lançamento, teoria geral do ato, do procedimento e
do processo tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 129.)
Como consequência, a ex-conselheira Barbara Melo Carneiro pondera no seguinte
sentido no Acórdão 1201-003.302
Destaca-se que essa situação advém da própria impossibilidade de mensurar os aspectos
quantitativos anteriores a essa grandeza, ou seja, dos componentes da operação
algébrica da qual resulta o “lucro” (real ou presumido), como a própria receita auferida
pelo contribuinte, ou então as despesas que seriam dela deduzidas para se chegar ao
resultado contábil e, ainda, os valores a serem excluídos e/ou adicionados a esse
resultado para apuração do lucro real.
Assim, diante da impossibilidade de apuração da base de cálculo do imposto quando se
está diante de uma das situações previstas no art. 47 da Lei no 8.981/95, autoriza-se a
autoridade administrativa a substituir a prova direta (valores escriturados nos livros
fiscais) pela prova indiciária.
Feitos esses esclarecimentos, o arbitramento do lucro consiste em metodologia de
apuração da renda tributável, de modo que a sua aplicação não subsiste, por óbvio,
quando a Fiscalização consegue encontrar a renda tributável do contribuinte. Desse
modo, o arbitramento do lucro não consiste em penalidade, ainda que a sua aplicação
decorra da ausência ou da imprestabilidade da escrita contábil do sujeito passivo.
Ainda no referido são colacionadas citações doutrinárias bastante relevantes que
denotam o caráter extraordinário do Lucro Arbitrado. A título de ilustração, afirma Bulhões
Pedreira (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a renda: pessoas jurídicas. 2v. Rio de
Janeiro: Justec, 1979, p. 873):
A determinação do lucro mediante arbitramento não é penalidade imposta pelo
descumprimento das obrigações acessórias: é instrumento que a lei assegura à
autoridade tributária para que, na falta das informações indispensáveis à determinação
do lucro real ou presumido, possa fixar a base de cálculo do imposto.
A lei estabelece critérios a serem observados pela autoridade tributária na fixação do
montante do lucro arbitrado, que devem ser aplicados com o objetivo de fixar a base de
cálculo – tanto quanto possível – aproximadamente no mesmo montante que seria o
lucro real ou presumido.
No mesmo sentido, lecionam Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel de Abreu
Machado Derzi (COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel de Abreu Machado.
Direito Tributário Aplicado. Estudos e Pareceres, 1997, p. 354.), para os quais o arbitramento é
uma simples técnica de viabilizar o lançamento, aplicável quando a apuração da renda não for
possível pelos meios usuais em face da inexistência ou imprestabilidade de documentos fiscais.
Dessa forma, segundo os referidos autores, o objetivo é sempre apurar o lucro
tributável, tendo em mira o princípio da capacidade contributiva do sujeito passivo, sendo que
em algumas situações excepcionais e taxativas é necessário adotar o arbitramento como técnica
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

de quantificação da base de cálculo do imposto, conforme pode ser depreendido do trecho
abaixo:
O arbitramento é remédio que viabiliza o lançamento, em face da inexistência de
documentos ou da imprestabilidade dos documentos e dados fornecidos pelo próprio
contribuinte ou por terceiro legalmente obrigado a informar. Não é critério alternativo
de presunção de fatos jurídicos ou de base de cálculo, que possa ser utilizado quando o
contribuinte mantenha escrita (mesma falha, porém retificável) ou documentação e seja
correto em suas informações. Ao contrário. A Constituição Federal, no art. 145, §1o,
obriga à tributação de acordo com a capacidade econômica do sujeito passivo, segundo
o princípio da realidade.
Também Maria Rita Ferragut pondera a necessidade de manutenção da base de
cálculo originária, a não ser que a dimensão do critério material da regra-matriz não seja
apurável em virtude da inexistência de documentos fiscais hábeis a mensurá-la (FERRAGUT,
Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 270),
conforme descrito no trecho abaixo:
[...] o arbitramento é dotado de caráter excepcional, e só deve ser exercido em casos
extremos, já que a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada por ser a prevista
na regra-matriz de incidência tributária e por guardar, a princípio, relação direta com as
riquezas constitucionalmente previstas.
A partir de tais considerações, a ex-conselheira Barbara Melo Carneiro propugna
que o texto normativo seja interpretado de forma sistemática no sentido de tão somente se adotar
o Lucro Arbitrado quando o Lucro Presumido não for possível, sob pena de que o Lucro
Arbitrado seja utilizado como sanção, conforme abaixo:
Ratifica-se, desse modo, que se trata de técnica de apuração da base de cálculo do
tributo sobre a renda, quando a autoridade administrativa não possui meios de auferi-la
através da contabilidade do contribuinte.
Pois bem. Feitos esses esclarecimentos e fixadas as premissas acima, cabe destacar que
as hipóteses que autorizam a aplicação do arbitramento como meio para quantificação
da base de cálculo do imposto sobre a renda podem ser divididas em duas categorias,
em razão da identificação da situação fática que permeia cada uma delas, quais sejam:
(i) quando a receita bruta não é conhecida e (ii) quando a receita bruta é conhecida.
Na primeira situação, no caso de não ser possível aferir nem mesmo a receita da pessoa
jurídica, ou seja, quando ela não for conhecida, aplicam-se um dos métodos singulares
de arbitramento previstos no art. 51 da Lei no 8.981/1995, como, por exemplo, o
arbitramento do lucro com base no valor do patrimônio líquido, ou então da soma dos
valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, existentes no último
balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente.
Assim, nos casos em que a receita bruta é desconhecida, o lucro arbitrado será
determinado por meio de procedimento de ofício com a utilização dos índices previstos
no art. 51 da Lei no 8.981/95 (como, por exemplo: 1,5 do lucro real referente ao último
período de apuração; 0,7 sobre o valor do capital da sociedade; 0,5 do valor do
patrimônio líquido do último balanço conhecido, etc.). Ressalte-se que essas são
medidas mais extremas quando se diz do arbitramento do lucro, uma vez que ele será
aferido tendo como base grandezas que não possuem relação com a receita bruta, eis
que essa é desconhecida.
Por outro lado, quando a receita bruta for conhecida, mas não for possível identificar os
outros elementos da equação matemática que permitam aferir a renda tributável (como
as despesas dedutíveis e os valores a serem adicionados e/ou excluídos para se chegar
ao lucro real), a legislação determina como técnica de arbitramento do lucro a aplicação
dos percentuais estabelecidos para apuração do lucro presumido, acrescido de 20% (art.
16 da Lei no 9.249/95).
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Destaca-se que essa sistemática será adotada apenas nas hipóteses em que não for
possível aferir o lucro real do sujeito passivo. Isto é, não se admite a sua aplicação
quando o contribuinte fez a opção, anteriormente à data do lançamento, pela tributação
com base no lucro presumido, desde que, por óbvio, não estivesse impedido de fazê-lo.
O referido texto, em uma leitura isolada, poderia instigar a conclusão no sentido de que
essa hipótese de arbitramento, quando a receita bruta é conhecida, poderia ser aplicada
indistintamente, tanto para os casos de contribuintes tributados com base no lucro real,
quanto para aqueles que tivessem feito a opção pelo lucro presumido. Não é essa a
interpretação que se extrai da norma, principalmente ao analisá-la conjuntamente os
demais dispositivos que tratam do tema, bem como àqueles que definem o aspecto
material do imposto sobre a renda, em uma interpretação sistêmica.
Explica-se: sendo o lucro presumido a opção adotada pelo contribuinte no período
fiscalizado, bem como sendo conhecida a sua receita, não há necessidade de se recorrer
ao método excepcional para quantificação da base de cálculo do imposto, uma vez que,
se a receita bruta é conhecida, é possível apurar a base tributável. Ou seja: para cálculo
do lucro presumido basta o conhecimento da receita bruta auferida pelo contribuinte e
da atividade econômica que ele exerce. Dessa forma, sendo essas informações
conhecidas, descabe a utilização de critérios de arbitramento para se chegar à renda
tributável naquele caso.
Em outras palavras, se o arbitramento do lucro é medida excepcional em que se almeja
viabilizar o lançamento, já que as informações prestadas pelo contribuinte não são
suficientes, nas situações em que a autoridade administrativa possua as informações
necessárias e suficientes para o cálculo da base presumida, não há motivos que
justificariam a opção por determinar a base de cálculo pelo método arbitrado. Da mesma
forma, no caso de contribuinte tributado pelo lucro real, se a Fiscalização conseguir
recompor a base tributável, carece de fundamento a utilização da técnica do
arbitramento.
Nesse sentido ensinam-nos Coelho e Derzi (1997, p. 354)12, para quem o arbitramento
NÃO é uma modalidade alternativa de lançamento e, desse modo, não pode ser
utilizado quando o contribuinte mantenha a escrita contábil que contenha as
informações necessárias para apuração do lucro tributável (real ou presumido), ainda
que falha a escrituração, porém retificável.
A interpretação em sentido contrário evidenciaria a utilização da técnica de
arbitramento como penalidade e não como técnica de lançamento para se obter a base
tributável. Sendo assim, esse entendimento violaria a própria definição de tributo pelo
art. 3o do CTN, qual seja, “prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
A norma que autoriza o arbitramento do lucro tem como premissa a impossibilidade de
a autoridade administrativa apurar a renda tributável do contribuinte (lucro real ou
presumido), em razão da ausência ou imprestabilidade da sua escrita contábil, conforme
delineado anteriormente. Sendo possível a apuração da renda tributável por meio da
reconstituição do lucro real ou do lucro presumido, desaparece a premissa que
desencadearia a aplicação do método excepcional para quantificação da base de cálculo
do imposto, eis que a realidade da base tributável se impõe.
Ademais, o descumprimento do dever de manter em ordem as obrigações acessórias
pode desencadear a aplicação das multas isoladas, não constituindo, entretanto,
fundamento autônomo para aplicação de método substitutivo de apuração da renda
tributável. Nesse sentido, o próprio art. 611 do Decreto no 9.580/18 dispõe
expressamente que “o arbitramento do lucro não exclui a aplicação das penalidades
cabíveis”. Trata-se de mera decorrência lógica dos dispositivos legais que
regulamentam a matéria, já que o arbitramento do lucro não se confunde com a
imposição de penalidade em razão do descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Ora, sendo conhecida a receita bruta, determina-se a renda tributável presumida e,
consequentemente, o imposto sobre a renda devido à Administração Fazendária, para
fins de lançamento. Assim, a majoração de 20% sobre uma base de cálculo constituída
conforme a norma original do tributo, pelo simples fato de o contribuinte ter deixado de
escriturar ou apresentar os livros e registros auxiliares, implicaria a exigência de IRPJ
com base majorada como penalidade por descumprimento de um dever instrumental.
Não se pode confundir arbitramento com arbitrariedade.
Dessa forma, conclui-se pela impossibilidade da aplicação da base arbitrada quando a
receita bruta é conhecida nos casos de contribuinte optante pelo lucro presumido. A
interpretação em sentido contrário implicaria subversão da lógica do arbitramento da
base de cálculo do imposto de renda e do próprio conceito de tributo definido pelo art.
3o do CTN. (...)
Dito isso, a partir de uma interpretação sistêmica, na qual se considera o conceito de
renda previsto constitucionalmente e delineado pelo art. 43 do CTN, bem como o
caráter não sancionador do tributo (art. 3o do CTN) e a função precípua do lucro
arbitrado (art. 47 da Lei no 8.981/95), sendo esse definido como técnica de apuração da
base de cálculo, outra interpretação não há senão aquela que afasta a aplicação do
arbitramento do lucro nos casos de pessoas jurídicas com apuração do IR pelo lucro
presumido, quando conhecida a sua receita bruta.
Finalmente, ressalta-se que esse entendimento não significa a impossibilidade de aplicar
a metodologia de arbitramento do lucro para se apurar a base de cálculo no caso de o
contribuinte ser optante pelo lucro presumido. A questão que se coloca no presente voto
é que para se arbitrar a base de cálculo de contribuinte que apure seus tributos pela
metodologia presumida é necessário que a receita bruta seja desconhecida. Apenas
assim afasta-se a metodologia primária e aplica-se a substitutiva.
Nesse sentido, seja pelo fato de não ser possível a aplicação da presunção de omissão de
receitas, quando não há amparo legal e a Autoridade Fiscal se queda inerte na
investigação; seja pelo fato de, mesmo sendo possível a presunção de omissão de
receitas, não seria aplicável o arbitramento do lucro com base em receita conhecida, eis
que a contribuinte apurava seu lucro por meio da modalidade presumida, o Auto de
Infração deve ser considerado improcedente.
Diante do exposto, o Lucro Arbitrado, como medida excepcional que o é, somente
deve ser utilizado para os casos em que não haja receita bruta conhecida ou para os casos em que
há receita bruta é conhecida, mas o contribuinte estaria obrigado ao regime de apuração do Lucro
Real, devendo o presente auto de infração ser considerado nulo em virtude da não possibilidade
de que o contribuinte pudesse escolher o regime do Lucro Presumido.
Da mensuração da base de cálculo: nem todo ingresso na Recorrente é receita
bruta
Por fim, é importante ter em mente o modelo de negócio dos correspondentes
bancários para identificar o que realmente seria receita da Recorrente.
Para tanto, torna-se fundamental citar a Resolução BACEN n. 3.954/11, que
regulava o contrato de correspondente bancário à época dos fatos. Nesse sentido, o caráter de
intermediação de negócios do correspondente fica expresso no artigo 2o da referida norma:
Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante,
que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários
por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança
e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento
da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Logo, o correspondente bancário é o agente econômico responsável por aproximar
as duas partes que celebrarão um contrato bancário, atuando por conta e ordem da instituição
contratante.
As atividades que compõem o objeto do contrato de correspondência bancária
estão previstas no artigo 8o da Resolução BACEN n. 3.954/11, que assim dispõe:
Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de
atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da
instituição contratante a seus clientes e usuários:
I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista,
a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante;
II - realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando à
movimentação de contas de depósitos de titularidade de clientes mantidas pela
instituição contratante;
III - recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes
da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição
contratante com terceiros;
IV - execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da
instituição contratante por solicitação de clientes e usuários;
V - recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de
arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante;
VI - recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio de aceite da instituição
contratante;
VII (Revogado) (Revogado pela Resolução no 3.959, de 31/3/2011.)
VIII - recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito
de responsabilidade da instituição contratante; e
IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante,
observado o disposto no art. 9o.
Parágrafo único. Pode ser incluída no contrato a prestação de serviços complementares
de coleta de informações cadastrais e de documentação, bem como controle e
processamento de dados.

Assim, pela própria natureza dos serviços de correspondente bancário, entendo
como perfeitamente razoável o argumento utilizado pela Recorrente no sentido de que a
fiscalização não poderia ter aglutinado as suas receitas com as receitas de outras empresas para o
cálculo dos tributos lançados, uma vez que as personalidades jurídicas dessas empresas, que são
reais, não poderiam ter sido desconsideradas, sendo que grande parte dos valores que circularam
em suas contas correntes são de terceiros, seus clientes, a menos da parte relativa à sua comissão,
no patamar de 25%.
Tendo em vista que a Recorrente não trouxe documentação comprobatória da
referida situação, evidenciando a segregação entre o que seria receita própria e o que seriam
ingressos de terceiro, caso a Recorrente opte por ingressar com uma ação judicial para discutir
tal tema, é importante destacar como extremamente razoável a alegação efetuada pela Recorrente
e é fundamental que seja elaborado um laudo demonstrando tais valores.
Ante o exposto, voto por reconhecer a nulidade do auto de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720227/2020-20

Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 6151
DF CARF MF
Original